Tribunal: CARF
Processo: 16682.904407/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS. CRÉDITO.
O Encargo de Serviços do Sistema – ESS é uma despesa geradora de créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Documentação comprobatória da ocorrência de pagamento indevido ou maior que o devido acostado aos autos. Crédito pleiteado é líquido e certo. Direito creditório reconhecido.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO SETORIAL REFERENTE AO PROINFA. CRÉDITO.
A despesa com o encargo setorial referente ao PROINFA é parte integrante necessária do desenvolvimento da atividade de distribuição de energia elétrica, visto que as distribuidoras necessitam estar conectadas e utilizar o Sistema Elétrico Interligado Nacional para exercerem suas atividades.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÕES.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904407/2013-49
ACÓRDÃO
3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem
estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da
empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não
devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de
creditamento prevista em lei.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS.
CRÉDITO.
O Encargo de Serviços do Sistema – ESS é uma despesa geradora de
créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA – ESS.
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Documentação comprobatória da ocorrência de pagamento indevido ou
maior que o devido acostado aos autos. Crédito pleiteado é líquido e certo.
Direito creditório reconhecido.
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO SETORIAL REFERENTE AO PROINFA.
CRÉDITO.
A despesa com o encargo setorial referente ao PROINFA é parte integrante
necessária do desenvolvimento da atividade de distribuição de energia
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
2
elétrica, visto que as distribuidoras necessitam estar conectadas e utilizar o
Sistema Elétrico Interligado Nacional para exercerem suas atividades.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÕES.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de crédito
relativo à despesa com o encargo setorial referente ao PROINFA e, (ii) por maioria de votos, para
reverter a glosa de crédito oriundo do pagamento do Encargo de Serviços do Sistema (ESS), no
valor de R$ 127.220,35 efetuado pela Recorrente no mês de março de 2008, vencido o conselheiro
Hélcio Lafetá Reis, que negava provimento nesse item. Apresentou voto divergente, por escrito,
no plenário virtual, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, que, vencido, converte-se em
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 00252.12993.101109.1.3.04-3276, data da transmissão
10/11/2009, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a
Maior do tributo Cofins, código da receita 5856, referente ao período de apuração
31/03/2008, no valor de R$ 958.173,38, contido em pagamento efetuado em
18/04/2008, no valor de R$ 37.120.224,98.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Maiores Contribuintes – DEMAC no Rio de Janeiro – RJ, datado de 04/12/2013,
doc. de fls. 175, homologou parcialmente a compensação declarada sob o
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos parcialmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido.
Em decorrência da análise do crédito pleiteado foi lavrado pela Fiscalização
Relatório de Intervenção juntado ao Processo de Guarda no 16682.720702/2012-
63.
As verificações fiscais abordaram as diferenças dos valores declarados entre as
DCTFs originais e retificadoras e os correspondentes Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Social - DACONs (original e retificador) que conseqüentemente,
tais diferenças, decorreram da origem do suposto crédito pleiteado.
O contribuinte foi intimado a apresentar os elementos probantes e as
justificativas que constam da Intimação Diort/Demac-RJO no 1443/2012 (fls.
6840/6842 do Processo de Guarda)Em resposta a intimação o interessado
informou que as diferenças das DCTFs originais e retificadoras se deram em
virtude de reconhecimento de créditos de PIS e COFINS segundo os termos da
Solução de Consulta no 27 (COSIT) e que as diferenças foram registradas nas
contas contábeis abaixo:-
(...)
Informou ainda o interessado que o valor do crédito utilizado na presente
compensação encontra-se discriminado no DACON Retificador relativo ao mês de
março/2008.
Para comprovação das informações prestadas foi elaborada Intimação de no
661/2013 (fls. 7186/7188) exigindo a apresentação em síntese o seguinte:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
4
1o) Planilhas relativas a "Notas Fiscais de Compra de Energia e Encargos Setoriais",
separadamente por período de apuração e ano-calendário, com indicação
analítica de cada fornecedor, nos moldes de modelo apresentado;
2o) Cópia das Notas Fiscais e demais documentos relacionados;
Consta no Relatório Fiscal que após prorrogação de prazo concedido, o
interessado apresentou resposta à intimação, doc. de fls. 7189/7294, alegando,
em síntese, que:
(In verbis):
1. Apresentou planilha em meio digital, relativo às notas fiscais/faturas originais
de Compra de Energia e Encargos Setoriais, correlacionadas com as contas
contábeis de despesas passíveis de créditos das Contribuições Sociais do PIS e da
COFINS, segregada por documento e Período de Apuração (ano-calendário),
conforme modelo designado no termo supracitado;
2. A indicação da aquisição dos encargos sob a eficácia da cláusula segunda do
Convênio 177/04, estava inserido na planilha do Item 01;
3. Apresentou as cópias das notas fiscais/faturas relacionadas no item 01 desta
intimação, separadas por Período de Apuração e ano-calendário;
4. A correlação das notas fiscais de Encargos com o respectivo enquadramento na
Solução de Consulta n° 27 COSIT, estava informado na planilha do Item 01;
5. A despesa do Encargo de Conexão ao Sistema de Transmissão, decorre do
Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão, cuja minuta de modelo padrão é
determinada pela ANEEL, como o objetivo de estabelecer as condições,
procedimentos, responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que irão
regular a conexão da concessionária de serviço público de distribuição com a rede
básica, através dos pontos de conexão de propriedade das concessionárias
transmissoras de energia elétrica. Da mesma forma que o custo de transmissão, o
custo de conexão é um custo indissociável do custo da própria energia a ser
revendida;
6. Os custos decorrentes da manutenção da confiabilidade e da estabilidade do
sistema no atendimento à demanda por energia no Sistema Interligado Nacional
(SIN)são denominados Encargos de Serviço do Sistema (ESS). Estes valores são
pagos por todos agentes com a medição de consumo registrada na CCEE, na
proporção de seu consumo, através da apuração do Preço de liquidação das
Diferenças (PLD). Para efeito de liquidação financeira, a CCEE emitia e
disponibiliza em seu site as Pré-Faturas, documento este utilizado para liquidação
financeira. A liquidação se dá por contas vinculadas dos agentes participantes da
Câmara de Comercialização, através da instituição bancária credenciada pelo
CCEE;
7. Apresentou as Pré-Faturas do período de março/2007 a março/2008 para
comprovar os pagamentos efetuados de Encargos de Serviço de Sistema (ESS);
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
5
8. O PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica)
refere-se ao encargo pago por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional
que comercializam energia com o consumidor final ou que recolhem tarifa de uso
das redes elétricas relativa a consumidores livres, para cobertura dos custos da
energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores independentes
autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais
hidrelétricas e biomassa participantes do PROINFA;
9. A cada final de ano a ANEEL publica em resolução específica as cotas anuais e
de custeio a serem pagas em duodécimos, por esses agentes, no ano seguinte,
calculadas com base no demonstrativo da energia gerada pelas centrais geradoras
do PROINFA e os referentes custos apresentados no Plano Anual do PROINFA
elaborado pela Eletrobrás;
10. Criado para subsidiar as fontes alternativas de Energia, o PROINFA foi
instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica
produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos,
concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e
biomassa, no Sistema Interligado Nacional, conforme disposto nos termos do
Decreto n° 5025/2004;
11. Resta hialina a caracterização dos dispêndios relativos ao PROINFA como
insumo (bem ou serviço) do serviço de distribuição e, portanto, evidente o direito
das concessionárias de distribuição à apuração de créditos sobre os dispêndios
relativos ao referido encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei 10.833/2003;
12. Apresentou a planilha que compõe os bens do ativo imobilizado, utilizados
para apropriação dos créditos de PIS/COFINS informados na Linha 10 da Ficha
16A;
13. Que em virtude da complexidade da amortização do Encargo de Serviço de
Sistema para apropriação do crédito das Contribuições do PIS e da COFINS, e
justificar as deduções do MAE realizadas nos meses de Dez/2007, Jan/2008 e
Mar/2008, a Fiscalizada requereu nova prorrogação de 10 (dez) dias, para
complementar com documentos e informações.
Ficou constatado que além da documentação apresentada pelo interessado não
ter contemplado a totalidade das notas fiscais requisitadas foram apresentados
cópias de notas fiscais, notas fiscais/faturas, faturas e Avisos de Lançamentos.
Além disso, a documentação parcialmente apresentada (Planilha de
Demonstração dos Créditos) referia-se a apenas dois tipos de encargos objeto da
Solução de Consulta no 27 - COSIT que supostamente comprovaria o crédito
pleiteado pelo interessado, quais sejam: Encargo de Conexão ao Sistema de
Transmissão e gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de
fornecimento de energia elétrica.
Não foram inseridos na planilha, informações sobre o crédito relativo ao Encargo
de Serviços do Sistema - ESS.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
6
Consta no Relatório Fiscal que os valores declarados no DACON referentes aos
Encargos Setoriais são os que constam dos balancetes mensais registrados na
contabilidade da empresa e que os declarados a título de base de cálculo dos
créditos serão analisados nestes autos conforme o que determina a legislação de
regência, bem como nas informações e documentos apresentados pelo
interessado, cujo ônus da prova é do contribuinte.
Prosseguiu-se a análise do direito creditório em favor do interessado:
DA PARCELA DO CRÉDITO RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES EFETUADAS NO MÊS DE
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO - OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A
CRÉDITO.
Os elementos que dão direito ao crédito do PIS e da COFINS são os que foram
selecionadas pelo legislador e que são exaustivamente listados nos artigos que
tratam dos créditos das leis que regem esta contribuição, neste caso o art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) expediu as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Destaca o Relatório Fiscal que a distribuidora de energia poderá descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços de distribuição de energia elétrica.
Cabe transcrever trecho do Relatório Fiscal sobre esse tema:
Em relação ao Encargo de Uso do Sistema de Transmissão e do Encargo de Uso do
Sistema de Distribuição, a Solução de Consulta em questão relatou que o direito
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COF1NS exige que seja gasto
com pagamento por aquisição de serviço, o qual deve ser enquadrado como
insumo (para ser insumo o serviço deve ser utilizado ou aplicado no exercício de
uma atividade e esta onde se aplica ou utiliza o insumo deve configurar prestação
de serviço).
As remunerações são realizadas por meio de tarifas de uso do sistema de
transmissão (TUST) e por meio de tarifas de uso do sistema de distribuição
(TUSD).
Em relação ao Encargo de Conexão ao Sistema de Transmissão, a Solução de
Consulta supra, informa que o mesmo gera direito à apuração dos créditos
nãocumulativos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS quando o
dispêndio do encargo de conexão faz parte do custo de aquisição da energia
sendo considerado insumo aplicado diretamente no serviço prestado.
Em relação ao Encargo de Serviço do Sistema, a Solução de Consulta em comento
relata que a consulente (ABRADEE) informa que este encargo visa recuperar os
custos incorridos pelos geradores na manutenção da confiabilidade e da
estabilidade do sistema para atendimento da carga. A Cosit indica que neste caso
há um serviçocujo preço ou tarifa, é pago compulsoriamente na aquisição de
energia elétrica para revenda ou fornecimento, configurando-se em mais um
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
7
componente indissociável do valor de aquisição da energia elétrica, conferindo
também o direito da apuração dos créditos não-cumulativos.
Segundo a Solução de Consulta em questão, nos termos da consulente, a Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE) "trata-se de encargo compulsório devido e
recolhido pelas distribuidoras de energia elétrica, com a finalidade de cobrir os
custos do serviço..., destinando-se esses recursos a custear, em última análise, um
Programa que visa incentivar a produção de energia por meio de fontes
alternativas, tais como:
pequenas centrais hidrelétricas e fontes eólica, biomassa, gás natural e carvão
mineral nacional - assim como promover a universalização do serviço de energia
elétrica".
Para a consulta em questão, o exame do direito creditório foi feito em relação a
duas das três fontes de recursos da CDE, quais sejam: 1) aos pagamentos de
multas aplicadas pela ANEEL às distribuidoras de energia elétrica e 2) aos
pagamentos de quotas anuais ao comercializar energia elétrica com o consumidor
final, ou seja, incisos I e III do art. 28 do Decreto n° 4.541, de 2002,
respectivamente.
Foi verificado que os pagamentos de multa não são insumo na prestação de
serviço- não são sequer gastos com bens ou serviços, logo, não é permitido às
distribuidoras de energia elétrica apurar créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS calculados sobre os valores pagos das multas aplicadas
pela ANEEL a comporem a CDE.
As quotas em razão da comercialização de energia elétrica com o consumidor
final, fontes de recursos da CDE, apresentam as seguintes características: a) são
compulsórias em virtude de lei que obrigam ao seu pagamento b) são rateadas
entre as empresas concessionárias c) por determinação legal, são custo para as
empresas distribuidoras de energia elétrica e d) têm destinação legal específica.
Foi possível ver que as quotas estudadas nessa seção possuem características
semelhantes àquelas vistas para as quotas da CCC. Logo, as mesmas constatações
ali referidas são aplicáveis às quotas para CDE. Ou seja, as quotas para CDE não
constituem um custo físico da empresa de distribuição de energia elétrica, são
rateadas em regime de solidariedade, e não podem ser confundidas com a
natureza de custo individual de uma empresa.
Sabendo que quaisquer créditos a que têm direito os contribuintes têm que estar
previstos em lei, não ensejando crédito todo e qualquer custo, ainda que
necessário à atividade da pessoa jurídica, e consciente de que as quotas dessa
seção não são bens ou serviços utilizados pela empresa na prestação do seu
serviço de distribuição- foi concluído que não é permitido às distribuidoras de
energia elétrica apurar créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
calculados sobre os valores pagos das quotas para a Conta de Desenvolvimento
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
8
Energético- em virtude de falta de previsão legal e impossibilidade de enquadrá-
los entre as situações, expressas nas leis, que dão direito a crédito.
A interessada justificou a redução do débito de COFINS em questão, alegando a
existência de créditos de compra de energia e encargos setoriais, reconhecidos e
acrescentados após a publicação da Solução de Consulta n° 27, inseridos na Linha
13 da Ficha 16A - Outras Operações com Direito a Crédito - do DACON retificador
relativo ao mês de março de 2008.
Contudo, a Solução de Consulta em questão trata os créditos pleiteados pela
interessada - encargos setoriais - como prestação de serviço.
Desta feita, é indubitável a existência de erro no preenchimento no DACON, o
que, por si só, não é motivo para glosar parcela dos créditos ora apreciados.
Porém, para fazer jus aos referidos créditos é necessário que a interessado repare
seu equívoco, comprovando que os serviços constantes na Solução de Consulta n°
27 - Cosit encontram-se dentro das hipóteses previstas na legislação tributária
para gerar créditos de PIS/Cofins não cumulativo.
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO.
O interessado apresentou planilha demonstrada abaixo para justificar os valores
que compuseram o suposto crédito pleiteado, reduzindo, assim a contribuição
apurada:
(...)
Segundo a argumentação do interessado, a totalidade da documentação
apresentada refere-se a Encargo de Conexão ao Sistema de Transmissão e gastos
com materiais aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento de energia
elétrica.
Consta ainda do Relatório Fiscal, que não foram inseridos na planilha informações
sobre crédito compensado relativo ao Encargo de Serviços do Sistema - ESS,
embora tenha discorrido sobre a essencialidade do Encargo de Serviços do
Sistema - ESS.
Emissão de faturas amparadas em Legislação Estadual.
O interessado alegou que conforme o disciplinado na Cláusula Segunda do
Convênio ICMS 117/2004 dispensa o agente transmissor da emissão de Nota
Fiscal dos Encargos cobrados pelo uso do sistema de transmissão e de encargos
de conexão.
Verificou-se que o Inciso II, Cláusula Segunda, do Convênio ICMS 117/2004
determina que o agente transmissor de energia elétrica fica dispensado da
emissão de Nota Fiscal, desde que elabore, até o último dia do mês subseqüente
ao das operações e forneça, quando solicitado pelo fisco, relatório contendo os
valores devidos pela conexão com as informações necessárias para a apuração do
imposto devido por todos os consumidores.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
9
Foi emitido Ofício no 100-2013 Demac/RJO/Diort, de fls. 7295/7297, ao presidente
da Furnas Centrais Elétricas SA, para confirmar a veracidade das informações
apresentas pela LIGHT, e em resposta da Empresa Furnas confirmou a veracidade
das informações informando que foram elaborados os relatórios contendo os
valores devidos pela conexão no período em análise, conforme o determinado
pelo Convênio ICMS 117/2004, conforme às fls. 7298/7299.
Também ressaltou que as faturas estavam abertas em dois grupos, ou seja, parte
era referente ao Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão e outra parte
era integrante do Sistema de Transmissão de Itaipu.
Consta do Relatório Fiscal que após análise restaram comprovadas as faturas
apresentadas pela interessada substituindo as Notas Fiscais originais, relativo ao
Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão e ao Sistema de Transmissão
Itaipu.
Serviço adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da
Rede Básica.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e
serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, quando forem adquiridos no
mês, conforme o disposto no § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Neste caso específico, o serviço é adquirido quando da transmissão de energia
elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão
e os usuários da Rede Básica.
Procedida à análise das Notas Fiscais tendo como fornecedor Light Energia SA e as
Faturas tendo como fornecedor Furnas Centrais Elétricas SA, apresentadas
Interessada na Planilha relativa aos Encargos Setoriais, em confronto com o
período em que a interessada alega possuir créditos a descontar no DACON,
março/2008, constata-se que o período de transmissão ao uso da Rede Básica
confere com o mesmo, não havendo, assim, glosa a ser efetuada neste quesito,
tendo em vista que a data de emissão da Nota Fiscal/Fatura não é determinante
para evidenciar o momento da aquisição.
Custos incorridos com o Encargo de Serviços do Sistema - ESS Nos termos da
Solução de Consulta no 27 COSIT relata que a consulente(ABRADEE) informa que
este encargo visa recuperar os custos incorridos pelos gerados na manutenção da
confiabilidade e da estabilidade do sistema para atendimento da carga. A Cosit
indica que neste caso há um serviço, cujo preço é a tarifa, é pago
compulsoriamente na aquisição de energia elétrica para revenda ou
fornecimento, configurando-se em mais um componente indissociável do valor de
aquisição da energia elétrica, conferindo-lhe o direito da apuração dos créditos
não-cumulativos, conferindo também o direito da apuração dos créditos não-
cumulativos.
Cabe transcrever o teor do Relatório Fiscal:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
10
Em resposta à Intimação n° 661/2013 (fls. 7189/7294), a interessada informou
que os custos decorrentes da manutenção da confiabilidade e da estabilidade do
sistema no atendimento à demanda por energia no Sistema Interligado Nacional
(SIN) são denominados Encargos de Serviço do Sistema (ESS). Estes valores são
pagos por todos agentes com a medição de consumo registrada na CCEE, na
proporção de seu consumo, através da apuração do Preço de Liquidação das
Diferenças (PLD). Para efeito de liquidação financeira, a CCEE emitia e
disponibiliza em seu site as Pré-Faturas, documento este utilizado para liquidação
financeira. A liquidação se dá por contas vinculadas dos agentes participantes da
Câmara de Comercialização, através da instituição bancária credenciada pelo
CCEE.
Na análise por esta especializada nos relatórios referentes aos períodos de
apuração janeiro/2005 a junho/2005, abril/2006 e julho/2008, no presente
processo de guarda de n° 16682.720702/2012-63 (fls. 3589/6226) e nos processos
de n° 16682.720806/2012-78 e n° 16682.720745/2013-20, também não foram
inseridos na planilha demonstrativa de crédito (contendo a descrição
separadamente de cada documento por Período de Apuração e ano-calendário
discriminado no Quadro abaixo, descrevendo separadamente o Nome e CNPJ do
Fornecedor, CNPJ do Adquirente, Número da Nota Fiscal do bem, Data de emissão
da Nota Fiscal, Mês da efetiva transmissão da energia elétrica, Valor do bem
adquirido (serviço) e Descrição do bem/serviço) informações sobre o crédito
compensado pela interessada relativo ao Encargo de Serviços do Sistema - ESS, e
que para comprovação do mesmo a interessada informou que apresentou PRÉ-
FATURAS, que segundo a mesma seriam documentos utilizados para liquidação
financeira do ESS pelas Distribuidoras de Energia Elétrica, as quais efetuariam
pagamento através de depósitos bancários na c/c 100189-2, agência 0895 do
Bradesco em favor da CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
Tinha Informado, ainda, que as PRÉ-FATURAS emitidas pela CCEE, seriam
registradas preliminarmente no Ativo, e amortizadas posteriormente para fins de
recomposição do IRT - Índice de Reajuste Tarifário, momento este no qual o
encargo passaria a ser reconhecido na tarifa da Distribuidora.
Para demonstrar as amortizações dos pagamentos incorridos do ESS, a
interessada informou que apresentou planilhas "ESS", refletindo os pagamentos
realizados à CCEE, com as respectivas datas de amortização no resultado,
relatando que neste momento ocorreriam as apropriações dos créditos das
contribuições do PIS e da COFINS.
Com a necessidade de confrontar os pagamentos/depósitos efetuados, com os
respectivos valores informados pela solicitante, em relação ao Encargo de
Serviços do Sistema-ESS, foi lavrado o Termo de Intimação Diort/Demac/RJO n°
1621/2012 (fls.
5662/5663), para a interessada apresentar os comprovantes de pagamentos
efetuados através de depósitos bancários na c/c 100189-2, agência 0895 do
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
11
Bradesco, em favor da CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica,
CNPJ 03.034.433/0001-56, tendo em vista que a interessada, em resposta à
Intimação Diort/Demac/RJO n° 1413/2012 (5225/5227), informou que os mesmos
são utilizados para liquidação do ESS-Encargo de Serviço do Sistema relativos aos
Períodos de Apuração NOV/04, JAN/05, FEV/05, MAR/05, ABR/05, MAI/05,
JUN/05 e ABR/06, e reapresentar as planilhas relativas ao crédito de ESS (Encargo
de Serviço do Sistema), correlacionando os valores alegados do referido encargo,
por período de apuração com as contas contábeis de ativo (reconhecimento do
direito) e de amortização (apropriação da despesa). Que em relação às contas
envolvidas com o referido encargo, também foi requisitada a enumerar, descrever
e explicar o funcionamento de tais contas, detalhando e apresentado a
documentação que dê suporte à escrituração de cada um dos respectivos
lançamentos, e, por fim, enumerar, descrever e explicar o funcionamento das
contas envolvidas (contrapartidas...) com os lançamentos referentes ao item
anterior.
Em resposta à Intimação em questão (fls. 5666/5761 e anexo de fls. 5668), a
interessada informou que os valores compensados referentes ao crédito de
ESS(Encargo de Serviço do Sistema), correspondem a amortização mensal do
referido encargo, transferidos da conta do Ativo 1215190002 (Outros Créditos -
Provisão CVA - ESS) para a conta de Resultado 6130425000 (Encargos Serviços do
Sistema - CVA -Amortização), e que para demonstração da metodologia da
contabilização realizada, assim como o pagamento do encargo do ESS, a favor da
CCEE, tinha elaborado demonstrativo discriminando os lançamentos contábeis e
os respectivos comprovantes bancários utilizando a título explicativo a Pré-Fatura
do mês de novembro de 2004, emitida pela CCEE no valor de R$ 2.234.674,12,
sendo que, a parcela referente ao ESS na Pré-Fatura correspondia a R$ 1.167.577-
36 (cumpre registrar que a interessada utilizou a título de crédito de ESS no mês
de novembro de 2004 o montante de R$ 7.546.071,78).
Para correlacionar os valores alegados ao referido encargo, por período de
apuração, a fiscalizada informou que os encargos do ESS até o ano de 2004, foram
contabilizados na conta 1215190002 (Outros Créditos - Provisão CVA - ESS),
correspondente as Pré-Faturas demonstradas através de planilha com período de
apuração inicial no mês de setembro de 2000.
Em síntese, a interessada relatou que mensalmente, os valores são amortizados
para o resultado, momento no qual a despesa é reconhecida como integrante dos
créditos de PIS/COFINS, e a título explicativo apresentou lançamento
demonstrado no razão constante da resposta à Intimação de n° 1621/2012, no
valor de R$ 7.546.071,78, que supostamente possibilitaria auferir a despesa do
ESS no mês de novembro de 2004, conforme cálculos realizados nas planilhas de
amortização do ESS.
A Cosit através da Solução de Consulta n° 27 indica que em relação ao Encargo de
Serviços do Sistema - ESS há um serviço- e neste caso específico, o mesmo é
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
12
adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da Rede
Básica entre as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica.
Já que a interessada tinha demonstrado que a suposta constituição do direito
creditório relativo ao Encargo de Serviços do Sistema - ESS tinham sido incorridos
anteriormente ao PA objeto dos Relatórios de Intervenção constantes das fls.
5830/6226, através de amortizações de valores para a conta de resultado,ou seja,
a mesma está usando a incursão (apropriação) ao invés do estabelecido na
legislação que disciplina a não-cumulatividade da COFINS Lei n° 10.833/2003, não
sendo possível, assim, calcular o direito creditório, o suposto crédito pleiteado
relativo ao ESS foi glosado (excluído) da análise das Declarações de Compensação
de fls. 3589/3694.
Cumpre registrar, que o § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, esclarece
que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, quando forem adquiridos no
mês.
Restou impossibilitada esta especializada identificar o momento no qual o serviço
é adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da Rede
Básica entre as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica.
Inclusive, a interessada apresentou Pré-Faturas demonstradas através de planilha
com período de apuração inicial relativo ao mês de setembro de 2000, porém, o §
1o, inciso I, do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, que trata do desconto de créditos da
COFINS relativos a não-cumulatividade, só começou a produzir efeitos a partir de
1o de fevereiro de 2004, conforme seu artigo 93.
Voltando para documentação entregue pela interessada para demonstrar o
crédito pleiteado na Declaração de Compensação objeto de análise deste
Relatório(00252.12993.101109.1.3.04-3276), em resposta à Intimação n°
661/2003, a interessada relatou que apresentou as Pré-Faturas do período de
março/2008 para comprovar os pagamentos efetuados de Encargos de Serviço de
Sistema (ESS).
Contudo, examinando as planilhas apresentadas (Intituladas planilhas de
Acompanhamento do Faturamento da CVA 2002/2003, 2004/2005 e 2005/2006,
Amortização CVA 2007/2008, e Resumo de Pré-Fatura 2007/2008), não foi
possível inferir a correlação dos valores nela constantes com aqueles que a
interessada alega possuir como crédito de ESS - Encargo de Serviço do Sistema
influenciando no resultado da COFINS a pagar, muito menos identificar o
momento no qual o serviço é adquirido quando da transmissão de energia elétrica
referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão e os
usuários da Rede Básica.
Conclui o relatório que tendo em vista que o interessado não apresentou
documentação que comprovasse os custos adquiridos mensalmente referentes ao
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
13
Encargo de Serviço do Sistema - ESS, não se pode aceitar a utilização por parte do
interessado do valor do mesmo na composição dos custos para efeito do
desconto de créditos, não sendo possível assim, calcular o direito creditório, razão
pela qual foi excluído o suposto crédito em questão da análise do crédito
pleiteado.
Gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento de
energia elétrica - PROINFA.
Neste tópico, cabe transcrever as informações constantes no Relatório Fiscal. (In
verbis)
Na planilha demonstrativa de crédito (contendo a descrição separadamente de
cada documento por Período de Apuração e ano-calendário discriminado no
Quadro abaixo, descrevendo separadamente o Nome e CNPJ do Fornecedor, CNPJ
do Adquirente, Número da Nota Fiscal do bem, Data de emissão da Nota Fiscal,
Mês da efetiva transmissão da energia elétrica, Valor do bem adquirido (serviço) e
Descrição do bem/serviço) a interessada correlaciona "Faturas" com base na
cláusula segunda do Convênio ICMS 117/04 (Avisos de Lançamentos) com o item
específico da Solução de Consulta n° 27 - COSIT gastos com materiais aplicados ou
consumidos na atividade de fornecimento de energia elétrica.
A interessada, em resposta à Intimação n° 661/2013, informa que O
PROINFA(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica) refere-
se ao encargo pago por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional que
comercializam energia com o consumidor final ou que recolhem tarifa de uso das
redes elétricas relativa a consumidores livres, para cobertura dos custos da
energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores independentes
autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais
hidrelétricas e biomassa participantes do PROINFA. A cada final de ano a ANEEL
publica em resolução específica as cotas anuais e de custeio a serem pagas em
duodécimos, por esses agentes, no ano seguinte, calculadas com base no
demonstrativo da energia gerada pelas centrais geradoras do PROINFA e os
referentes custos apresentados no Plano Anual do PROINFA elaborado pela
Eletrobrás.
Que criado para subsidiar as fontes alternativas de Energia- o PROINFA foi
instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica
produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos-
concebidos com base em fontes eólica- pequenas centrais hidrelétricas e
biomassa- no Sistema Interligado Nacional- conforme disposto nos termos do
Decreto n° 5025/2004.
A interessada segundo resposta à Intimação em comento, entendeu que resta
hialina a caracterização dos dispêndios relativos ao PROINFA como insumo (bem
ou serviço) do serviço de distribuição e, portanto, evidente o direito das
concessionárias de distribuição à apuração de créditos sobre os dispêndios
relativos ao referido encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
14
A Solução de Consulta n° 27 - COSIT, a qual veio a dirimir e identificar o insumo na
atividade de distribuição de energia elétrica que poderá servir para fins de
desconto de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e a COF1NS, não faz
menção ao PROINFA, porém, segundo a consulta em questão a Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE) "trata-se de encargo compulsório devido e
recolhido pelas distribuidoras de energia elétrica, com a finalidade de cobrir os
custos do serviço..., destinando-se esses recursos a custear, em última análise, um
Programa que visa incentivar a produção de energia por meio de fontes
alternativas tais como: pequenas centrais hidrelétricas; e fontes eólica - biomassa-
gás natural e carvão mineral nacional -assim como promover a universalização do
serviço de energia elétrica".
Para a consulta em comento, o exame do direito creditório foi feito em relação a
duas das três fontes de recursos da CDE, quais sejam: 1) aos pagamentos de
multas aplicadas pela ANEEL às distribuidoras de energia elétrica e 2) aos
pagamentos de quotas anuais ao comercializar energia elétrica com o consumidor
final, ou seja, incisos I e III do art. 28 do Decreto n° 4.541, de 2002,
respectivamente.
Foi verificado que os pagamentos de multa não são insumo na prestação de
serviço, não são sequer gastos com bens ou serviços, logo, não é permitido às
distribuidoras de energia elétrica apurar créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS calculados sobre os valores pagos das multas aplicadas
pela ANEEL a comporem a CDE.
As quotas em razão da comercialização de energia elétrica com o consumidor
final, fontes de recursos da CDE, apresentam as seguintes características: a) são
compulsórias em virtude de lei que obrigam ao seu pagamento b) são rateadas
entre as empresas concessionárias c) por determinação legal, são custo para as
empresas distribuidoras de energia elétrica e d) têm destinação legal específica.
Foi possível ver que as quotas estudadas nessa seção possuem características
semelhantes àquelas vistas para as quotas da CCC. Logo, as mesmas constatações
ali referidas são aplicáveis às quotas para CDE. Ou seja, as quotas para CDE não
constituem um custo físico da empresa de distribuição de energia elétrica- são
rateadas em regime de solidariedade- e não podem ser confundidas com a
natureza de custo individual de uma empresa.
Sabendo que quaisquer créditos a que tem direito os contribuintes tem que estar
previstos cm lei, não ensejando crédito todo e qualquer custo, ainda que
necessário à atividade da pessoa jurídica, e consciente de que as quotas dessa
seção não são bens ou serviços utilizados pela empresa na prestação do seu
serviço de distribuição, foi concluído que não é permitido às distribuidoras de
energia elétrica apurar créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
calculados sobre os valores pagos das quotas para a Conta de Desenvolvimento
Energético, em virtude de falta de previsão legal e impossibilidade de enquadrá-
los entre as situações, expressas nas leis, que dão direito a crédito.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
15
E mais, no afã de tentar aproveitar-se do crédito relativo ao PROINFA e inseri-lo
na Solução de Consulta n° 27 - COSIT, na planilha demonstrativa de crédito
(contendo a descrição separadamente de cada documento por Período de
Apuração e anocalendário discriminado no Quadro abaixo, descrevendo
separadamente o Nome e CNPJ do Fornecedor, CNPJ do Adquirente, Número da
Nota Fiscal do bem, Data de emissão da Nota Fiscal, Mês da efetiva transmissão
da energia elétrica, Valor do bem adquirido (serviço) e Descrição do bem/serviço)
a interessada correlaciona "Faturas" com base na cláusula segunda do Convênio
ICMS 117/04 (na verdade Avisos de Lançamentos) com o item específico da
Solução de Consulta n° 27 - COSIT gastos com materiais aplicados ou consumidos
na atividade de fornecimento de energia elétrica.
Porém, em relação aos materiais aplicados ou consumidos na atividade de
fornecimento de energia elétrica, a Solução de Consulta supra relata que nos
termos da Consulente (ABRADEE) "diversos materiais procedentes de seu
almoxarifado de operação" aplicados "nas linhas e rede de distribuição de
energia, tais como cruzetas, isoladores, estabilizadores, chave-fusível, para-raio,
etc..., todos eles necessários para que a energia chegue ao consumidor final e que
são consumidos no cumprimento da atividade-fim da empresa concessionária."
Que a descrição dos materiais procedentes do almoxarifado foi feita de forma
abrangente, embora seguida de exemplos.
Foi descrito, também, na consulta supramencionada, que a atividade de
distribuição de energia elétrica está sempre associada à prestação de serviço,
conforme visto em seção específica- considerando que o inciso II do art. 3o das
Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, legalizam que "a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a bens...utilizados como insumo
na prestação de serviços";
considerando que haja bens procedentes do almoxarifado que sejam "aplicados"
ou "consumidos" na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, e
considerando que esses bens não estejam ou tenham sido incluídos no ativo
imobilizado, concluiu-se que, nessas condições, não há como reconhecer o
enquadramento como insumo, para fins de aplicação do disposto no inciso II do
arts. 3° das referidas Leis.
Logo, mesmo que a interessada, em resposta à Intimação n° 661/2013, tenha
informado que o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica) referia-se ao encargo pago pior todos os agentes do Sistema
Interligado Nacional que comercializam energia com o consumidor final ou que
recolhem tarifa de uso das redes elétricas relativa a consumidores livres, para
cobertura dos custos da energia elétrica produzida por empreendimentos de
produtores independentes autônomos, concebidos com base em fontes eólicas,
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa participantes do PROINFA, e,
diferentemente, na planilha demonstrativa de crédito (contendo a descrição
separadamente de cada documento por Período de Apuração e ano-calendário
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
16
discriminado no Quadro abaixo, descrevendo separadamente o Nome e CNPJ do
Fornecedor, CNPJ do Adquirente, Número da Nota Fiscal do bem, Data de emissão
da Nota Fiscal, Mês da efetiva transmissão da energia elétrica, Valor do bem
adquirido (serviço) e Descrição do bem/serviço) tenha correlacionado "Faturas"
com base na cláusula segunda do Convênio ICMS 117/04(Avisos de Lançamentos)
com o item específico da Solução de Consulta n° 27 - COSIT' gastos com materiais
aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que, segundo o acima exposto, em ambas as alegações e informações
prestadas pela empresa inexiste a possibilidade do desconto de créditos relativos
ao Encargo Setorial -PROINFA.
Por fim, além de tudo que foi discorrido e explicado, cumpre registrar que o § 1o,
inciso I, do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, esclarece que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, quando forem adquiridos no mês.
Neste caso específico, o serviço é adquirido quando da transmissão de energia
elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão
e os usuários da Rede Básica.
Procedida à análise das Faturas (Avisos de Lançamentos) tendo como fornecedor
a Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras SA, CNPJ 00.001.180/0002-07,
apresentadas pela interessada na Planilha relativa aos Encargos Setoriais, em
confronto com o período em que a interessada alega possuir créditos a descontar
no DACON, março de 2008, constata-se que a mesma descreve o bem como
PROINFA JUNHO/2008. Remetendo ao mês de fevereiro de 2008, fica mais
evidenciado a dificuldade de identificar o mês da efetiva transmissão/distribuição
de energia elétrica, pois é descrito o bem como PROINFA MAIO/2008, com data
de emissão em 13/03/2008, mês da efetiva transmissão em 13/03/2008, com
aproveitamento no PA(ano-calendário) de fevereiro de 2008.
Tendo em vista que o art. 170 do CTN determina que somente cabe a autoridade
administrativa autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, e que no presente caso, como a interessada não apresentou
documentação que comprovasse os custos adquiridos mensalmente referentes ao
Encargo de Serviços do Sistema - ESS, não se pode aceitar a utilização por parte da
interessada do valor do mesmo na composição dos custos para efeito de desconto
de créditos, não sendo possível, assim, calcular o direito creditório, razão pelo
qual foi excluído o suposto crédito em questão da análise do crédito pleiteado
nesta Declaração de Compensação.
Créditos Não Utilizados - Estorno MAE O interessado foi intimado a justificar o
motivo pelo qual na tabela apresentada para justificar a redução da COFINS,
foram acrescidos valores de R$ 495.230,25, R$ 6.291.241,84 e R$ 3.530,775,39,
referente aos períodos de apuração de dezembro/2007, janeiro/2008 e
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
17
março/2008, respectivamente, referentes aos Créditos Não Utilizados - Estorno
MAE.
O interessado respondeu que tais valores correspondiam aos pagamentos
efetuados a maior nos meses de dezembro/2007, janeiro/2008 e março/2008,
conforme demonstrado na planilha e em quadro inserido na resposta anterior,
deixando
de
apresentar
qualquer
documentos
contábil/notas/faturas/comprovantes.
A fiscalização apurou que o quadro mencionado, apenas indica os valores da
COFINS apurada, do DARF pago, e do Pagamento a Maior, sem demonstrar
qualquer apresentação de qualquer documentação que amparasse e/ou
comprovasse o crédito pleiteado relativo ao Crédito Não Utilizado - Estorno MAE.
Cabe transcrever informação no Relatório Fiscal: (in verbis)O contribuinte enviou
a documentação constante às fls. 6843/7184, informando que as diferenças das
DCTFs originais e retificadoras ocorreram em virtude de reconhecimento de
créditos de PIS e COFINS seguindo os termos da Solução de Consulta n° 27 (COSIT)
e a expedição da Nota Técnica 554/2006 da ANEEL, e que os mesmos tinham sido
registrados nas contas contábeis 6130421000 (Trans. Itaipu Repasse),
6130423000 (Encargos de Conexão), 6130425000 (ESS) 6130425001 (ESS -CVA) e
6130430001
(PROINFA,
todos
respaldados
na
mesma
solução
de
consulta(Processo n° 10168.000497/2005-20 de 09 de setembro de 2008).
A denominação "Créditos Não Utilizados - Estorno MAE" não está inserida na
Solução de Consulta em comento, a qual relata que a distribuidora, sujeita ao
regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, poderá descontar créditos calculados em relação a bens e serviços
utilizados como insumo na prestação dos serviços de distribuição de energia
elétrica.
Também não estão inseridas nas cópias dos Balancetes Contábeis do período em
exame apresentadas pela interessada.
No Termo de Intimação n° 661/2013, a interessada foi intimada apresentar
planilha contendo a descrição separadamente de cada documento, conforme
modelo da mesma, separando Notas Fiscais, Faturas, dentre outros por PERÍODO
DE APURAÇÃO E ANO ANO-CALENDÁRIO.
Igualmente não estão inseridas na planilha apresentada pela interessada cm meio
digital- relativo às notas fiscais/faturas originais de Compra de Energia e Encargos
Setoriais- correlacionadas com as contas contábeis de despesas passíveis de
créditos das Contribuições Sociais do PIS e da COFINS, segregada por documento
e Período de Apuração (ano-calendário), conforme modelo designado no termo
supracitado, documentação relativa ao Crédito Não Utilizado - Estorno MAE.
Por fim, a denominação "Créditos Não Utilizados - Estorno MAE" foi utilizada
repetidamente pela interessada como deduções (estornos), menos nos PA
DEZ/2007, JAN/2008 e MAR/2008, na análise por esta especializada nos relatórios
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
18
referentes aos períodos de apuração 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, no presente
processo de guarda de n° 16682.720702/2012-63 (fls. 3589/6226) e nos processos
de n° 16682.720806/2012-78 e n° 16682.720745/2013-20.
Tendo em vista que o art. 170 do CTN determina que somente cabe a autoridade
administrativa autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, e que no presente caso, como a interessada não apresentou
documentação que comprovasse os custos adquiridos mensalmente referentes
aos Créditos Não Utilizados - Estorno MAE, não se pode aceitar a utilização por
parte da interessada do valor do mesmo na composição dos custos para efeito de
desconto de créditos, não sendo possível, assim, calcular o direito creditório,
razão pelo qual foi excluído o suposto crédito em questão da análise do crédito
pleiteado nesta Declaração de Compensação.
Reconhecimento de créditos de COFINS seguindo os termos da Solução de
Consulta no 27(COSIT)Ajustado a planilha de Demonstração de Créditos
apresentada pelo interessado, fica demonstrada na planilha abaixo os valores que
compuseram o suposto crédito pleiteado, reduzindo, assim a COFINS apurada.
(...)
Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado Com base no Valor de Aquisição - Linha
10 da Ficha 16A do DACON.
Destaca o Relatório Fiscal que após intimação o interessado informou que
apresentou planilha que compõe os bens do ativo imobilizado, utilizados para
apropriação dos créditos de COFINS informados na Linha 10 da Ficha 16A do
DACON. Informou ainda, que apresentou os arquivos do SINTEGRA,
correspondente ao período de março/2007 a março/2008, conforme anexo das
fls. 7355/7365.
Cabe transcrever o relatado no Relatório Como sabido, é possível a apuração de
créditos referentes a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
art. 3o, VI da Lei n° 10.833, de 2003. No presente caso, a determinação dos
créditos decorrentes dos bens do ativo imobilizado ocorreu com base no valor de
aquisição ou fabricação, conhecido por depreciação acelerada dos bens.
O valor do crédito a ser apurado será sempre o mesmo. A diferença reside no
prazo em que os créditos poderão ser descontados.
Constata-se que a interessada utilizou o prazo de 48 meses (1/48 avos do valor da
aquisição) para cálculo do crédito.
Cumpre ressaltar que, ao ser criada a sistemática não-cumulativa para a Cofins,
por meio da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na
Lei n° 10.833, de 2003, já citada, foram introduzidas modificações no tópico,
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
19
também estendidas à contribuição para a COFINS, a partir de 01/02/2004, e
deixou de ser possível a apuração de créditos sobre os encargos de depreciação
incidentes sobre todos os bens do ativo imobilizado, sendo admissível somente
sobre aqueles adquiridos para a utilização na produção de bens destinados a
venda, ou, ainda, adquiridos para utilização na prestação de serviços.
Como exceção, vale ressaltar a possibilidade de apurar créditos em relação às
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso VII, do diploma legal já
citado.
Procedida, então, a análise das Notas Fiscais em confronto com a planilha
apresentada para comprovação do crédito pleiteado, constatou-se que, em alguns
casos, certos itens não podem ser caracterizados como bens adquiridos para a
utilização na produção de bens destinados à venda- ou- ainda- adquiridos para
utilização na prestação de serviços (transmissão de energia) geradores do crédito
objeto do inciso IV, art. 3o, da Lei n° 10.833/2003.
No presente caso, não se pode pretender que diversos produtos, listados no
"Demonstrativo de Glosas", de fls. 7367/7368, se enquadrem no conceito de bens
adquiridos para a utilização na produção destinados para a venda, ou, ainda,
adquiridos para utilização na prestação de serviços- razão pela qual foram
excluídos do cálculo relativo aos créditos da Cofins no item aqui em exame.
Tendo em vista que a interessada optou por utilizar o prazo de 48 meses (1/48
avos do valor da aquisição - hipótese prevista no inciso I do § 2o do art. 1o da IN
SRF n° 457, de 18/10/2004) para cálculo do crédito, foi considerado para efeito de
análise dos bens passíveis de crédito referente ao art. 3o, VI da Lei n° 10.833, de
2003, a planilha apresentada pela interessada "Controle de Créditos de Cofins e
Pis s/ Ativo Imobilizado" em resposta à Intimação 661/2013, conforme o anexo de
fls. 7193. Para se chegar ao valor glosado do produto listado no Demonstrativo de
Glosas em questão, foi feito o cálculo mediante a aplicação, a cada mês, da
alíquota de 7,6% para a Cofins sobre o valor de 1/48 do valor de aquisição dos
bens, na forma do inciso II, art. 2o, da IN SRF n° 457, de 18/10/2004, alcançando o
valor de R$ 3.696.71.
Conclusão Desta forma, com base nas verificações e glosas efetuadas relativas aos
créditos da COFINS referente aos encargos setoriais - prestação de serviço
seguindo os termos da Solução de Consulta no 27 (COSIT) e ao crédito sobre Bens
do Ativo Imobilizado com base no Valor de Aquisição) e tendo em vista os valores
apurados a partir dos documentos apresentados pela interessada, o crédito
pleiteado na DCOMP em questão, passível de ser aproveitado é de R$ 53.629,23.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1 - PRELIMINAR Relativamente as glosas em relação à despesa com ESS, alega que
não há no despacho decisório qualquer justificava para desconsideração da
robusta documentação apresentada pelo Requerente ao longo do processo de
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
20
fiscalização. Assim só resta afirmar que o fisco desconsiderou os documentos pelo
fato de desconhecer a sistemática referente ao ESS.
Desta feita ficou prejudicado no seu direito de defesa pois não deu a conhecer o
fundamento da acusação que lhe é feita.
Requer seja anulado do Despacho Decisório por preterir o direito de defesa do
interessado, nos termos do art. 59, inciso II.
2 - QUANTO AO MÉRITO.
2.1 - DO CRÉDITO APURADO EM RELAÇÃO AO ESS.
Alega que a glosa foi realizada pela suposta falta de documentação, sem contudo,
justificar os motivos pelos quais desconsiderou os documentos apresentados.
Validar tal atitude representa ratificar verdadeira arbitrariedade da administração
pública.
2.2 - DO DIREITO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO AO ESS.
Alega que as despesas do ESS são inerentes ao exercício da atividade de
distribuição de energia e que o valor pago pela distribuidora à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é destinado à manutenção da
confiabilidade e estabilidade da Rede Básica, sendo regulamentada pelo Decreto
no 5.163/04, reproduzindo inteirou teor do art. 59.
Que também a ANEEL se posicionou, por meio da Nota Técnica no 554/2006-
SFF/ANELL, no sentido de que é possível calcular o crédito de PIS/COFINS em
relação a este encargo. Tal entendimento foi corroborado pela Receita Federal
por meio da Solução de Consulta no 27/2008.
2.3 - DO CRÉDITO EM RELAÇÃO À DESPESA COM ESS REGISTRADA EM MARÇO DE
2008.
Neste tópico relativamente aos valores dos créditos calculados em relação a
despesa com Encargo de Serviço do Sistema o interessado alega que (verbis):
36. No período fiscalizado, a Requerente recolheu o ESS à CCEE, por meio de
depósito em conta corrente, sendo o valor deste encargo informado pela referida
Câmara através do documento denominado PRÉ-FATURA (doc. 8).
37. Apenas para que não reste dúvidas acerca do direito que milita em seu favor,
a Requerente solicitou à CCEE emissão de declaração por meio da qual informa o
valor efetivamente recolhido a título de ESS no período (doc. 9).
38. Veja que, no período em evidência a Requerente não estava autorizada pela
ANEEL a repassar à tarifa de energia elétrica o gasto efetuado com o ESS, de modo
que esta despesa não representava um custo da prestação do serviço de
distribuição de energia, naquele período em que estava ocorrendo o seu
pagamento.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
21
39. De fato, não havia correlação entre a receita que era auferida pela Requerente
com a distribuição de energia naquele período e o pagamento do ESS realizado
àquele tempo. Tal correlação apenas surgiu quando este encargo pode ser
considerado na composição da tarifa praticada, o que se deu à época do reajuste
tarifário que contemplou a despesa de ESS do período de março de 2008.
0. Recorde-se que diferentemente das empresas do setor privado que podem
repassar ao preço imediatamente as variações dos custos dos seus
produtos/serviços, a Requerente está submetida à regulamentação da ANEEL, e o
reajuste tarifário de seu serviço de distribuição de energia elétrica deve seguir os
parâmetros impostos por esta agência reguladora.
41. É importante registrar que o reajuste tarifário do serviço de distribuição de
energia é anual e periódico (e eventualmente extraordinário) e está sempre
sujeito a procedimento próprio, no qual, em apertado resumo, é apresentada pela
Requerente de forma detalhada a composição de cada parcela do custo da
distribuição de energia e a sua variação num determinado período, com o fim de
legitimar e dar transparência ao índice de reajuste tarifário, sendo certo que tal
reajuste somente pode ser implementado pela Requerente se for homologado
pela ANEEL.
42. Em síntese, pode-se dizer que os custos considerados no reajuste tarifário se
dividem em Parcela B – composta por custos gerenciáveis pelas distribuidoras,
tais como gastos com pessoal, materiais, pesquisa e desenvolvimento, e outros –
e Parcela A – composta por encargos setoriais, o que inclui o ESS, o encargo por
uso do sistema de transmissão, e outras rubricas.
43. Ou seja, os valores pagos a título de ESS em determinado ano não estão
atrelados à receita obtida com a distribuição de energia nesse mesmo período,
pois a tarifa de energia praticada leva em consideração o histórico de custos de
períodos anteriores.
44. Logo, no presente caso, o ESS do período março de 2008 não mantinha
correlação imediata com a receita proveniente da distribuição de energia desse
período.
45. Por essa razão, em atenção ao regime de competência, a boa prática contábil
determinava que o ESS pago no período em questão fosse registrado em conta de
ativo da Requerente, e não como despesa desse período, por se tratar de
dispêndio que lhe traria um benefício econômico futuro (receita decorrente do
reajuste da tarifa em exercício posterior).
46. Nesse particular, ressalte-se que a normatização editada em conjunto pelo
próprio Ministério da Fazenda (MF) – ao qual está subordinada a RFB – e pelo
Ministério de Minas e Energia (MME) regulamenta a contabilização dos itens de
custo da “Parcela A”, entre eles o ESS, especificamente para efeito de sua
consideração no cálculo do reajuste de tarifa de fornecimento de energia elétrica
subseqüente. Confira-se o teor da Portaria Interministerial MF/MME no 25/02:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
22
(...)47. Conforme se depreende, o saldo da Conta de Compensação de Variação de
Valores de Itens da "Parcela A" (CVA) é composto pela soma do valor dos itens de
custo que a compõem (inclusive o ESS) na data do respectivo pagamento, com a
variação positiva ou negativa de cada um desses mesmos itens ocorrida nos
períodos compreendidos entre reajustes tarifários.
48. Vê-se, claramente, que a CVA tem por objetivo registrar o montante das
despesas com o ESS e a sua variação desde o último reajuste tarifário concedido
pela ANEEL, de modo a permitir a sua compensação no próximo reajuste.
49. Por essa razão, o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico editado pela
ANEEL, lista em seu Plano de Contas do Ativo a conta dedicada a registrar o CVA -
ESS (pág. 92 deste documento):
(...)50. Resta claro que é correta a classificação do gasto com ESS em conta de
ativo, para sua amortização somente a partir do exercício em que incorporadas ao
aumento de tarifa concedido pela ANEEL.
51. Tal entendimento encontra eco na lição de André Patrus Ayres Pimenta,
especialista em Regulação da Superintendência de Fiscalização Econômica e
Financeira da ANEEL:
(...)52. Portanto, a Requerente agiu em estrito cumprimento às normas
regulamentares a que está submetida, ao registrar os valores pagos a título de ESS
em conta do Ativo durante o período de março de 2008, levando-os a resultado
(como despesa) somente quando do efetivo reajuste tarifário e permitindo, assim,
o confronto entre receitas e despesas conforme o regime de competência.
53. De fato, a Requerente levou a resultado (isto é, realizou efetivamente a
despesa) os valores de ESS a partir do momento em que a ANEEL autorizou
reajustar a tarifa de energia por ela praticada, considerando estes encargos, o que
se deu no processo de revisão tarifária anual no 48500.003298/2007-80, referente
ao ano de 2007.
54. Neste processo de reajuste, por meio da Nota Técnica no 288/2007 (doc. 10),
foi autorizado à Requerente considerar na tarifa de energia o valor pago a título
de ESS no período fiscalizado.
55. Uma vez que os valores pagos a título de ESS passaram a ser considerados
pela Requerente na composição da tarifa de energia, o valor da conta CVA - ESS
começou a ser amortizado no resultado, ao longo do intervalo existente entre
este reajuste anual que autorizou a contabilização da despesa na tarifa e o
próximo reajuste anual.
56. Por esta razão que, em março de 2008, a Requerente levou a resultado (como
despesa) o valor de R$ 3.661.661,81, e calculou sobre esta importância o crédito
descontado na apuração do PIS/COFINS do período em questão.
57. E não poderia ser diferente, já que, da mesma forma como reconheceu na
referida competência os créditos de PIS/COFINS, a Requerente levou à tributação
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
23
a receita bruta proveniente da distribuição de energia elétrica com a tarifa
devidamente reajustada levando em consideração a CVA-ESS.
58. Mais uma vez, a doutrina especializada corrobora o racional que orientou a
apuração do PIS/COFINS efetuada pela Requerente:
(...)59. Diante dessas considerações, percebe-se que a Requerente não está se
creditando sobre despesas incorridas no passado, senão sobre as rubricas que, em
virtude do regime de competência, estavam sendo efetivamente incorridas em
março de 2008.
60. Assim, tendo em vista que a receita auferida no período em referência,
correspondente à tarifa reajustada em razão, inclusive, do ESS pago em exercícios
anteriores (2002/2003 e 2003/2004 e 2004/2005), foi submetida à tributação pelo
PIS/COFINS, deve ser assegurado à Requerente o direito de se creditar sobre a
despesa com o ESS (insumo de sua atividade), sob pena de grave violação à não
cumulatividade prevista na legislação de regência dessas contribuições.
2.4 - DO CRÉDITO EM RELAÇÃO À DESPESA COM ESS EFETIVAMENTE PAGA EM
MARÇO DE 2008.
Segue transcrição referente à este tópico:
61. Nada obstante todo o exposto no tópico anterior, convém neste ponto
ressaltar, apenas por amor ao debate, que na eventualidade de não se validar o
procedimento demonstrado anteriormente que levou a Requerente à apuração
de crédito sobre o valor de R$ 35.420,88 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte
reais e oitenta e oito centavos), é preciso ter em consideração que em março de
2008 a Requerente efetivamente pagos determinados valores a título de ESS.
62. Conforme declaração emitida pela CCEE, em março de 2008 a Requerente
recolheu à título de ESS o valor de R$ 127.220,65 (cento e vinte e sete mil,
duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) (doc. 09).
63. Desta forma, na hipótese de não se admitir o creditamento sobre o valor
amortizado da conta CVA-ESS, deve-se reconhecer o direito de a Requerente
apurar crédito sobre o valor do ESS efetivamente pago em março de 2008.
2.5 - A COMPROVAÇÃO POSSÍVEL QUANTO À DESPESA COM O ESS.
64. Conforme acima narrado, a glosa dos créditos do ESS decorre do
desconhecimento desta fiscalização acerca da especificidade dos encargos
setoriais à que a ora Requerente está submetida, notadamente acerca da
sistemática para apuração deste crédito perante a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE.
65. A esse respeito, a ora Requerente esclarece que o valor do ESS é calculado
mensalmente pela CCEE e divulgado às concessionárias de distribuição de energia
elétrica, caso da Requerente, através de relatório específico de contabilização,
denominado CB006, o qual é disponibilizado no website da CCEE.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
24
66. Após a disponibilização do relatório CB006 é expedida uma pré-fatura,
contemplando o valor do ESS devido no referido mês, cujo pagamento é realizado
através de depósito no banco indicado pela CCEE.
67. Por outras palavras, não é emitida qualquer fatura ou Nota Fiscal para o ESS,
razão pela qual não poderia a Requerente atender à solicitação do fisco de
apresentação da documentação fiscal referente aos custos do ESS, pois essa é
uma PROVA IMPOSSÍVEL.
68. Note-se que todas as pré-faturas referentes ao ESS foram entregues a esta
fiscalização, e compõem o presente processo administrativo, todavia, exigir da
Fiscalizada, ora Requerente, a apresentação de documentação fiscal hábil à
comprovação dos custos do ESS é o mesmo que inviabilizar o seu direito de
crédito, visto que esta documentação simplesmente não existe, eis que não
emitida pela CCEE.
69. Por fim, feito este breve esclarecimento acerca da sistemática de apuração e
recolhimento do ESS, a ora Requerente ressalta que diligenciou perante a CCEE
para obtenção de declaração deste órgão acerca dos valores pagos a este título no
período compreendido entre 10/2005 e 11/2013, declaração esta que instrui a
presente defesa (doc. 08).
3 - DO CRÉDITO APURADO EM RELAÇÃO À DESPESA COM PROINFA.
Neste tópico relativamente aos valores dos créditos calculados em relação a
despesa com Encargo Setorial referente ao Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) o interessado alega que (verbis):
70. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica(PROINFA)
foi instituído pelo artigo 3o da Lei no 10.438/02, “com o objetivo de aumentar a
participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores
Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas
centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional”.
71. Este mesmo diploma atribuiu a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.(Eletrobrás) a
obrigação de contratar, durante o prazo de 20 (vinte) anos, a energia elétrica
produzida pelas usinas envolvidas no PROINFA, de forma a garantir e incentivar a
participação destes agentes no mercado.
72. O valor pago por esta energia, assim como os custos administrativos e
financeiros, e os encargos tributários incorridos pela Eletrobrás nesta operação,
são rateados entre os agentes que se utilizam da Rede Básica, na medida em que
cada qual tem participação no mercado energético.
73. Como se vê, a despesa com o encargo setorial referente ao PROINFA é parte
integrante e necessária do desenvolvimento da atividade de distribuição de
energia elétrica, visto que as distribuidoras necessitam estar conectadas e utilizar
o Sistema Elétrico Interligado Nacional para exercerem suas atividades.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
25
74. Assim, a despesa com o PROINFA representa um custo direto da atividade de
distribuição, sendo certo que é por esta razão que tal gasto é um dos itens
considerados na revisão tarifária das concessionárias distribuidoras.
75. Desse modo, é inegável o caráter de insumo que esta despesa assume perante
a atividade de distribuição, sendo forçoso reconhecer o direito de a Impugnante
apurar crédito, com base no artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, em
relação ao gasto que incorrer a título de pagamento do PROINFA.
76. A Nota Técnica no 554/2006-SFF/ANEEL corrobora esta opinião, conforme se
pode verificar do trecho transcrito abaixo:
(...)77. No entanto, a autoridade fiscal glosou o crédito calculado sobre o valor
pago a título de PROINFA, sob o argumento de que a Solução de Consulta no
27/08 não reconheceu o pagamento ao PROINFA como insumo da atividade de
distribuição de energia elétrica, de modo que o creditamento pretendido pela
Impugnante em relação a esta rubrica seria ilegal.
78. Sendo assim, a Requerente traz autos deste processo cópia da Nota Fiscal
emitida pela Eletrobrás para cobrança do encargo do PROINFA, do período de
março de 2008, de forma a comprovar a regularidade do crédito calculado em
relação a esta rubrica.
79. Porém, ao fim deste item, cumpre ainda frisar que é descabido o argumento
da autoridade fiscal de que não tendo a Solução de Consulta no 27/08 tratado do
crédito em relação ao PROINFA seria impossível que a Requerente realizasse tal
creditamento, uma vez que o direito de crédito não é estabelecido por meio de
manifestação da autoridade fiscal, senão pelas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
80. Ou seja, a circunstância de o dispêndio com o PROINFA não ter sido objeto de
análise pela Solução de Consulta em voga não prejudica o direito creditório da
Requerente.
4. Da Glosa em relação ao "Estorno MAE" Declina o interessado que a
Administração não dedicou uma linha sequer para justificar a dedução do
ESTORNO MAE (Mercado Atacadista de Energia), limitando-se a afirmar que não
foi apresentado qualquer documento para comprovação. Esse procedimento é
motivo para nulidade do despacho decisório, o que impossibilita a elaboração da
presente defesa, pois ao invés de apenas excluir esse crédito, ela glosou os
respectivos valores, acarretando em uma dedução dupla no direito de crédito do
Recorrente.
Para que não restem dúvidas acerca do acima alegado, reproduziu-se o DACON no
período, no qual foi informada que a base de cálculo do crédito da COFINS seria
R$ 233.334.835,88 (doc. 11). E que na composição desse valor não há qualquer
referência ao ESTORNO MAE, o que demonstra tal quantia não foi contabilizada
pela Requerente na formação de seus créditos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
26
A esse respeito, a base de cálculo da COFINS foi composta pela seguinte valores
(doc. 11). Quadro abaixo:
(...)
Segue transcrição das alegações neste tópico:
88. Em tempo a Requerente ressalta que o despacho decisório em questão não
questionou os valores dos itens 1 (bens para revenda), 2 (alugueis) e 3 (bens do
ativo), mas apenas, e tão somente, o valor informado sobre o título "outras
operações", (sendo que esta quantia, no importe de R$ 36.939.035,13 foi apurada
sem qualquer utilização do "ESTORNO MAE", conforme pode ser abaixo
comprovado:
89. Portanto, a ora Requerente requer seja desconsiderado, por completa a
dedução do Estorno MAE realizado pela Fiscalização.
90- Todavia, caso assim não se entenda, que, ao menos, seja apenas glosado o
crédito, sem qualquer dedução de valor, tudo para o fim de que a COFINS seja
apurada sobre o valor de R$ 4.285.064,14, resultando em um crédito de R$
325.664,87(trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e
oitenta e sete centavos).
4 - DO PEDIDO Pelo exposto requer seja acolhida a preliminar para declarar a
nulidade do Despacho Decisório e caso não seja acolhida, requer seja reformado o
Despacho Decisório homologando integralmente a compensação declarada.
Informou o interessado que poderá receber comunicações, intimações e
notificações no escritório de seus advogados, localizado na Rua do Ouvidor, no
121, 23o ao 29o andares - Centro, Rio de Janeiro, CEP 20040-030;
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
a) Cópia da Ementa da Solução de Consulta no 27 - COSIT, de 09 de setembro de
2008;
b) Cópia da Nota Técnica no 554/2006-SFF/ANEEL, de 05 de dezembro de 2006;
c) Cópia do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF;
d) Cópia da conta 6130425000 (Encargos Serviços do Sistema - CVA -Amortização,
Demonstrativo dos valores homologados pela ANEEL do período de 2007/2008,
cópia dos lançamentos contábeis competência de novembro/2007 a março/2008
que foram incorporados a base de cálculos das contribuições do PIS/COFINS; e
planilha referente aos encargos de ESS reconhecidos referente ao período de
2002 a 2003, e 2004 a 2006;
e) Cópia da Declaração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica -CCEE,
referente aos pagamentos efetuados pelo interessado, no período de outubro de
2005 a novembro/2013;
Cópia da Nota Técnica no 228/2007-SRE/ANEEL, de 30 de outubro de 2007.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
27
g) Cópia do DACON;
h) Planilha de Créditos s/ Despesas - Ano 2007.
Em 27 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
em Ribeirão Preto, por meio da Resolução no 3.758 converteu o julgamento em
Diligência, doc. de fls. 185 a 186, para a Unidade de Origem dar conhecimento ao
interessado da aludida planilha, bem como, da juntada do Relatório de
Intervenção e demais documentos elaborados pela fiscalização que ensejaram na
análise do direito creditório, cientificando-o e reabrindo prazo para apresentação
de nova manifestação de inconformidade.
Em atendimento à Resolução no 3.758, a unidade de origem adotou as
providências exigidas e lavrou Intimação Fiscal, datada de 29/05/2017, doc. de fls.
217, encaminhando cópia de todos documentos ora juntados ao presente,
reabrindo prazo para manifestação.
Em resposta à Intimação o interessado informou que teve acesso aos referidos
documentos
confrontando,
ponto-a-ponto,
em
sua
Manifestação
de
Inconformidade, os argumentos que levaram a Fiscalização a glosar os créditos
pleiteados, reiterando integralmente os termos da aludida Manifestação, doc. de
fls. 223 a 224.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 14-75.016 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-75.016 - 5a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 27 de novembro de 2017
Processo 16682.904407/2013-49
Interessado LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
CNPJ/CPF 60.444.437/0001-46
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
As argüições de nulidade do despacho decisório só prevalecem se enquadradas
nas hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico.
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. ENDEREÇAMENTO.
Dada à existência de determinação legal expressa, as notificações e intimações
devem ser endereçadas ao sujeito passivo, no domicílio fiscal eleito por ele.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
28
CRÉDITOS DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DO SERVIÇO DO SISTEMA - (ESS). DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da contribuição para o período desse
litígio.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
DESCONTOS DE CRÉDITOS. GASTOS COM O PROINFA. ATIVIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Não se considera insumo na atividade de distribuição de energia elétrica, não
concedendo direito a desconto de créditos do PIS/COFINS, no regime de apuração
não cumulativa.
NORMAS TRIBUTÁRIAS. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. NOTAS TÉCNICAS ANELL. NORMAS NÃO TRIBUTÁRIAS.
A expedição de atos normativos com efeitos tributários é atividade situada fora
do escopo legal da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tem a
finalidade de regular (e fiscalizar) o mercado de energia elétrica, sendo-lhe
vedado adentrar por via oblíqua no domínio da tributação. Notas Técnicas e
Resoluções da ANEEL não são normas de natureza tributária disciplinadoras da
Contribuição para o PIS e da Cofins e tampouco regem a relação fisco-interessado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS. ATIVO IMOBILIZADO.
Inexistindo contestação referente ao motivo da não homologação da
compensação, decorrentes de créditos sobre bens do Ativo Imobilizado com base
no valor de aquisição, deverá ser considerada não impugnada a matéria tornando-
se definitiva na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
29
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
MÉRITO
1. DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DO ESS
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ manteve a glosa dos
créditos oriundos do pagamento do ESS em síntese sobre os seguintes fundamentos:
(...) Ficou claro que caso em tela, quanto a possibilidade da utilização de créditos
decorrentes de dispêndios com Encargos do Serviço do Sistema - ESS e que a
atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como prestação
de serviço, entretanto, desde que haja prova fiel e cabal dos valores gastos.
De fato, o referido encargo foi elencado na Solução de Consulta no 27 – Cosit , de
setembro de 2008, formulada pela Associação Brasileira dos Distribuidores de
Energia Elétrica – ABRADEE – como despesa geradora de créditos de PIS e Cofins
não cumulativos. Eis a conclusão da Solução de Consulta:
I – Geram direito da apuração e desconto de crédito não-cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, para as concessionárias
distribuidoras de energia elétrica, dentre os custos objeto da consulta:
a) o encargo de uso do Sistema de Transmissão (TUST), deduzidas as parcelas
não correlacionadas com prestação de serviço;
b) o encargo de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), deduzidas as parcelas
não correlacionadas com prestação de serviço;
c) o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de
Transmissão(CCT);
d) o Encargo de Serviços do Sistema (ESS);
Em relação ao ESS há um serviço, e neste caso específico, o mesmo é adquirido
quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da Rede Básica entre
as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica.
Cumpre registrar, que o § 1o , inciso I, do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, esclarece
que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
30
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, quando forem adquiridos no
mês.
§ 1o , inciso I, do art. 3o da Lei n° 10.833/2003: (In verbis e negrejou-se)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art.
2o da Lei no 10.485, de 03 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI (Redação dada pela Lei no 10.865/2004)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
Também há de ressaltar que, no caso em apreço foi apresentado PRÉFATURAS
demonstradas através de planilha com período de apuração inicial relativo ao mês
de setembro de 2000, sabendo que a não cumulatividade começou a produzir
efeitos a partir de 1o fevereiro de 2004, conforme o artigo 93, da Lei 10.833/2003.
Importa frisar que à glosa em relação ao Encargo de Serviços do Sistema -ESS se
deu exclusivamente por absoluta impossibilidade de identificar o momento no
qual o serviço é adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao
uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede
Básica.
Em que pese a grande quantidade de intimações, o contribuinte não logrou êxito
em apresentar documentos que comprovem os dispêndios com ESS de forma
cabal e que a apuração dos fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado.
Uma vez que o interessado não junta documentação comprobatória da ocorrência
de pagamento indevido ou maior que o devido, infere-se que o crédito pleiteado
não é líquido e nem certo, não devendo, portanto, ser reconhecido o direito
creditório.
Não restando comprovado, pelo interessado, os gastos com os aludidos insumos,
não está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não deve ser homologada a
compensação efetuada.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
31
Inoportuna a alegação do Interessado de que não houve justificativa por parte da
Autoridade Administrativa dos motivos pelos quais desconsiderou os documentos
apresentados, pois consta literalmente no Relatório Fiscal a falta do cumprimento
do art. 170 do CTN, combinado com o § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei no
10.833/2003. Vide transcrição abaixo:
(...)
Repise-se também ficou esclarecido no Relatório Fiscal sobre a impossibilidade de
inferir a correlação dos valores depositados pelo Interessado a título do ESS
informados na planilha com os valores do crédito que o alega possuir, tampouco,
foi possível identificar o momento no qual o serviço é adquirido quando da
transmissão de energia elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as
concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica. Haja vista diversas
Intimações lavradas com o intuito de aferir e quantificar o suposto crédito
pleiteado nesta rubrica.
Ademais, as provas juntadas ao presente processo pelo interessado, não
demonstram, nem tampouco, quantificam de forma analítica, o valor total dos
gastos que ensejaram na redução do valor da Contribuição, a título do Encargo de
Serviços de Sistema – ESS, que sua vez, contribuiu para conhecer e identificar o
valor do suposto crédito pleiteado, em cada período de apuração.
No processo administrativo a administração tributária deve sempre buscar a
verdade material, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos
além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. Assim, a autoridade
administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi
alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os
elementos que possam influir no seu convencimento.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração
da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com
os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido
e compará-lo ao pagamento efetuado.
Não ficando demonstrada a liquidez do crédito tributário pleiteado para fins de
restituição, não há como conceder direitos creditórios, nem homologar a
compensação, sob pena de afrontar o art.170 do Código Tributário Nacional,
abaixo transcrito:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
32
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência
integral do direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda
Pública, passível de restituição ou compensação, nos termos do art. 170 do CTN.
Assim a glosa referente aos Encargos do Serviço do Sistema - ESS, deve ser
mantida.

Em sua defesa a Recorrente aduz:
Inicialmente, acerca da glosa dos créditos compensados pela Recorrente oriundos
do pagamento dos Encargos Setoriais de Serviço - ESS, a Recorrente pede vênia
para tecer breves comentários a respeito do referido encargo, de maneira a
eliminar qualquer dúvida a respeito do seu direito creditório em relação às “pré-
faturas” acostadas aos autos.
O ESS está regulamentado no Decreto no 5.163/04, que foi alterado pelo Decreto
no 9.143/2017, e prevê, em seu art. 59, o seguinte:
“Art. 59. As regras e os procedimentos de comercialização deverão prever o
pagamento de encargo para cobertura dos custos dos serviços do sistema,
inclusive dos serviços ancilares, prestados aos usuários do SIN, que
compreenderão, entre outros:
I - a geração despachada independentemente da ordem de mérito, por
restrições de transmissão em cada submercado ou por razões de segurança
energética, a ser alocada aos consumidores com possibilidade de diferenciação
entre os submercados;
II- a reserva de potência operativa, em MW, disponibilizada pelos geradores
para a regulação da frequência do sistema e sua capacidade de partida
autônoma;
III - a reserva de capacidade, em MVAr, disponibilizada pelos geradores,
superior aos valores de referência estabelecidos para cada gerador em
Procedimentos de Rede do ONS, necessária à operação do sistema de
transmissão;
IV - a operação dos geradores como compensadores síncronos, a regulação da
tensão e os esquemas de corte de geração e alívio de cargas; e V - o
deslocamento da geração hidrelétrica de que trata o art.
2o da Lei no 13.203, de 8 de dezembro de 2015.”
A partir do preceito normativo acima transcrito, vê-se, portanto, que o ESS é
despesa inerente ao exercício da atividade de distribuição de energia elétrica, já
que constitui, em síntese, determinado valor pago pela distribuidora à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que é destinado à manutenção da
confiabilidade e estabilidade da Rede Básica que utiliza para o desenvolvimento
de seu objeto social.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
33
Por esta razão, a ANEEL se posicionou, por meio da Nota Técnica no 554/2006-
SFF/ANEEL (fls. 57) no sentido de que é possível calcular crédito de PIS/COFINS em
relação a este encargo, uma vez que esta rubrica tem inerência funcional com a
atividade de distribuição de energia:
“O Encargo de Serviços do Sistema – ESS é encargo pago em função dos custos
de manutenção da confiabilidade e estabilidade. Com efeito, nos termos do
art. 59 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, bem como do art. 43 da
Convenção de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, aprovada pela
Resolução Normativa no 109, de 26 de outubro de 2004, o ESS constitui
obrigação, dentre outros, dos agentes do setor elétrico classificados na
Categoria de Distribuição que se beneficiam dos investimentos realizados
pelos agentes de geração na manutenção da confiabilidade e da estabilidade
do sistema de geração para o atendimento da carga. (...)Desta forma, dada a
inerência (funcional) dos dispêndios realizados a título de Encargo de Serviços
do Sistema (uma vez que, nos termos da legislação setorial, destina-se à
manutenção da confiabilidade e estabilidade do sistema elétrico), resta hialina
sua caracterização como insumo (bem ou serviço) do serviço de distribuição e,
portanto, evidente o direito à apuração de créditos sobre os dispêndios
relativos ao referido encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003”.
(grifou-se)
Ressalte-se que a ANEEL externou o juízo de que as distribuidoras de energia
elétrica estavam legitimadas a apurar crédito de PIS/COFINS sobre o encargo em
foco antes mesmo que a RFB tivesse se manifestado sobre esta questão, porque
detinha conhecimento técnico acerca do funcionamento das empresas de energia
para determinar se o encargo se caracterizava como insumo para as distribuidoras
de energia elétrica.
Nada obstante, cumpre salientar que posteriormente a própria RFB confirmou o
entendimento da ANEEL e assentou que a despesa com o encargo em foco
constitui insumo para a atividade de distribuição de energia elétrica, e que,
portanto, gera direito de crédito para as distribuidoras:
“ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS. A atividade de distribuição de
energia elétrica pode ser entendida como prestação de serviço. Para fins de
desconto de créditos da Cofins, no regime de apuração não cumulativa,
considera-se insumo na atividade de distribuição de energia elétrica: I) o
encargo de uso do Sistema de Transmissão, deduzidas as parcelas não
correlacionadas com prestação de serviço; II) o encargo de Uso do Sistema de
Distribuição, deduzidas as parcelas não correlacionadas com prestação de
serviço; III) o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de
Transmissão (CCT); IV) o Encargo de Serviços do Sistema (ESS).
(...)”.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
34
(grifou-se)
Importante mencionar os seguintes trechos do inteiro teor da decisão em que a
RFB fixou tal posicionamento:
“Do exposto até o momento, pode-se chegar às seguintes conclusões:
a) O direito ao desconto de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins, para o caso em análise, exige o atendimento dos seguintes requisitos:
1) ser gasto com pagamento por aquisição de serviço; 2) este serviço
enquadrar se como insumo (para ser insumo o serviço deve ser utilizado ou
aplicado no exercício de uma atividade); 3) a atividade onde se aplica ou utiliza
o insumo deve configurar prestação de serviço.
b) Conforme seção específica, considera-se a atividade de distribuição de
energia elétrica inclusive como prestação de serviço (logo o requisito 3
encontra-se satisfeito)c) relativamente às relações negociais entre as
distribuidoras e as transmissoras:
c.1) As empresas transmissoras de energia elétrica prestam serviço às
distribuidoras de energia elétrica, que é remunerado por meio das tarifas de
uso do sistema de transmissão (TUST);
c.2) A TUST consiste, parcialmente, num gasto com pagamento por aquisição
de serviço (1); esse serviço é utilizado ou aplicado no exercício da atividade de
distribuição, assim, esse serviço enquadra-se como insumo (2);
(...)c.4) Conclui-se assim que os dispêndios efetuados com base na TUST geral
parcialmente o direito ao desconto de créditos da Contribuição o PIS/PASEP e
da COFINS”.
Vale destacar que esta decisão foi proferida pela RFB em Processo de Consulta
formulado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(ABRADEE), da qual a Recorrente é filiada3.
Resta evidente, portanto, que a Recorrente tem o direito de apurar crédito de
PIS/COFINS, com base no artigo 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, em
relação aos valores que pagar aos agentes de transmissão a título de encargo de
uso do sistema de transmissão.
Estabelecida tal premissa, importa ainda salientar que, durante a fiscalização que
originou o Despacho Decisório constante nos presentes autos, bem como no
decorrer da presente demanda, a Recorrente apresentou à autoridade fiscal as
Notas Fiscais e as Pré-faturas que comprovam os valores pagos a título de encargo
de uso do sistema de transmissão no período de 09/2007, de modo que não
haveria razão para questionar os créditos de COFINS informados no DACON
retificador mencionado anteriormente.
Até mesmo porque, apenas para que não restassem dúvidas acerca do direito que
milita a seu favor, a Recorrente solicitou à CCEE emissão de uma declaração por
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
35
meio da qual resta a informação acerca do valor efetivamente pago a título de ESS
no período, conforme consta em documento acostados às fls. 77/79 destes autos.
Ocorre que, não obstante os documentos comprobatórios apresentados pela
Recorrente, a 5a Turma da DRJ/RPO concluiu que não fora apresentada qualquer
documentação referente à quitação/pagamento do ESS, mormente as Notas de
Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto Prazo da CCEE.
Contudo, conforme exaustivamente exposto, a Recorrente recolheu o ESS à CCEE
por meio de depósito em conta corrente, após informação transmitida pela
referida Câmara através das PRÉ-FATURAS.
Portanto, não merece prosperar o argumento utilizado no Acórdão ora recorrido
no sentido de que “embora caiba à ANEEL ( Agência Nacional de Energia
Elétrica)regular as tarifas e estabelecer as condições gerais de contratação do
acesso e uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica por
concessionário, permissionário e autorizado, bem como pelos consumidores, o
entendimento por esta exarado por meio de Notas Técnicas e Resoluções, não
vincula a administração tributária, razão pela qual a análise que se segue limitar-
se-á a legislação tributária aplicável ao caso.”
(...)
Até mesmo porque, em se tratando de Energia Elétrica, é evidente que cabe à
ANEEL definir e interpretar as normas que envolvem o setor. Assim, se o referido
órgão, que, relembre-se, compõe a mesma estrutura federal que faz parte a RFB,
confirma que as préfaturas são documentos hábeis para comprovar os gastos com
ESS, fazendo a Recorrente confiar na administração pública, não cabe às
autoridades fiscais desmerecerem esse entendimento, sob pena de violar a
segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança legítima, que fazem com
que a Recorrente obedeça as diretrizes estabelecidas pela ANEEL.
Portanto, não faz sentido deixar de aplicar as normas regulamentares instituídas
pela ANEEL, a qual, repita-se, trata-se de agência reguladora que atua na
fiscalização econômico-financeira do serviço de geração e dos serviços de
eletricidade, diante do fato das referidas normas possuírem finalidade específica
para regulamentação do setor, de modo que não faz qualquer sentido a limitação
à legislação tributária para solucionar a presente lide.
(...)
Resta claro que é correta a classificação do gasto com ESS em conta de ativo, para
sua amortização somente a partir do exercício em que incorporadas ao aumento
de tarifa concedido pela ANEEL.
Portanto, a Recorrente agiu em estrito cumprimento às normas regulamentares a
que está submetida, ao registrar os valores pagos a título de ESS em conta do
Ativo durante o período de agosto de 2007, levando-os a resultado (como
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
36
despesa) somente quando do efetivo reajuste tarifário e permitindo, assim, o
confronto entre receitas e despesas conforme o regime de competência.
De fato, a Recorrente levou a resultado (isto é, realizou efetivamente a
despesa)os valores de ESS a partir do momento em que a ANEEL autorizou
reajustar a tarifa de energia por ela praticada, considerando estes encargos, o que
se deu no processo de revisão tarifária anual no 48500.003298/2007-80, referente
ao ano de 2007.
Neste processo de reajuste, por meio da Nota Técnica no 288/2007 (doc. 10), foi
autorizado à Recorrente considerar na tarifa de energia o valor pago a título de
ESS no período fiscalizado.
Uma vez que os valores pagos a título de ESS passaram a ser considerados pela
Recorrente na composição da tarifa de energia, o valor da conta CVA - ESS
começou a ser amortizado no resultado, ao longo do intervalo existente entre
este reajuste anual que autorizou a contabilização da despesa na tarifa e o
próximo reajuste anual.
Por esta razão que, em setembro de 2007, a Recorrente levou a resultado (como
despesa) o valor de R$ 3.661.661,81, e calculou sobre esta importância o crédito
descontado na apuração do PIS/COFINS do período em questão.
E não poderia ser diferente, já que, da mesma forma como reconheceu na
referida competência os créditos de PIS/COFINS, a Recorrente levou à tributação a
receita bruta proveniente da distribuição de energia elétrica com a tarifa
devidamente reajustada levando em consideração a CVA-ESS.
Diante dessas considerações, percebe-se que a Recorrente não está se creditando
sobre despesas incorridas no passado, senão sobre as rubricas que, em virtude do
regime de competência, estavam sendo efetivamente incorridas em setembro de
2007.

Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que constam dos autos
as Pré- faturas (fls. 76/79) relativas a valores pagos a título de encargo de uso do sistema de
transmissão e declaração emitida pela CCEE informando os valores efetivamente pagos pela
Recorrente a título de ESS no período de outubro de 2005 a novembro de 2013 (fls. 80/83).
Considerando ser a Pré-Fatura documento emitido pelo agente de transmissão,
conforme determinava a legislação estadual vigente à época e que a mesma discrimina a cobrança
do encargo de uso do sistema de transmissão e o Aviso de Crédito a que se relacionam, ao
contrário do que argumenta a DRJ, restou devidamente comprovado nos autos o momento no
qual o serviço é adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da Rede
Básica entre as concessionárias de transmissão e os usuários da Rede Básica, tal como, os valores
efetivamente pagos pela Recorrente.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
37
Assim, considerando que a própria DRJ admitiu não haver dúvida que o ESS é uma
despesa geradora de créditos de PIS e Cofins não cumulativos. Constatação esta contida da
Solução de Consulta Cosit no 27, de 2008, formulada pela Associação Brasileira dos Distribuidores
de Energia Elétrica – ABRADEE, ante a documentação comprobatória da ocorrência de pagamento
indevido ou maior que o devido, infere-se que o crédito pleiteado é líquido e certo, devendo,
portanto, ser reconhecido o direito creditório em relação as despesas ocorridas no mês de março
de 2008.
Dessa maneira, reverto a glosa dos créditos oriundos do pagamento do Encargo de
Serviços do Sistema – ESS no valor de R$ 127.220,35 efetuado pela Recorrente no mês de março
de 2008.
2. DO CRÉDITO APURADO EM RELAÇÃO À DESPESA COM PROINFA
Em relação a manutenção da glosa correspondente as despesas com o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, a Recorrente argumenta:
Finalmente, o Acórdão ora recorrido glosou parte dos créditos compensados pela
Recorrente com gastos oriundos do PROINFA, sob o fundamento de que o custo
dispendido com o referido programa de incentivo “não foi considerado insumo na
atividade de distribuição de energia elétrica, não cabendo direito a desconto de
créditos da Contribuição para o PIS/COFINS.”
Restando concluído pelo órgão julgador que “o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem utilizado no processo produtivo da
empresa e não incorporado ao ativo imobilizado, mas tão-somente aquele que
efetivamente teve ação sobre o produto fabricado (insumos diretos), pois a
expressão “energia elétrica” não pode alcançar encargos de natureza
absolutamente diversa.”
Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário destacar que o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) foi instituído pelo
artigo 3o da Lei no 10.438/02, “com o objetivo de aumentar a participação da
energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes
Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais
hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional.”
Este mesmo diploma atribuiu a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.(Eletrobrás) a
obrigação de contratar, durante o prazo de 20 (vinte) anos, a energia elétrica
produzida pelas usinas envolvidas no PROINFA, de forma a garantir e incentivar a
participação destes agentes no mercado.
O valor pago por esta energia, assim como os custos administrativos e financeiros,
e os encargos tributários incorridos pela Eletrobrás nesta operação, são rateados
entre os agentes que se utilizam da Rede Básica, na medida em que cada qual tem
participação no mercado energético.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
38
Como se vê, a despesa com o encargo setorial referente ao PROINFA é parte
integrante necessária do desenvolvimento da atividade de distribuição de
energia elétrica, visto que as distribuidoras necessitam estar conectadas e
utilizar o Sistema Elétrico Interligado Nacional para exercerem suas atividades.
Assim, a despesa com o PROINFA representa um custo direto da atividade de
distribuição, sendo certo que é por esta razão que tal gasto é um dos itens
considerados na revisão tarifária das concessionárias distribuidoras.
Desse modo, é inegável o caráter de insumo que esta despesa assume perante a
atividade de distribuição, sendo forçoso reconhecer o direito de a Impugnante
apurar crédito, com base no artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, em
relação ao gasto que incorrer a título de pagamento do PROINFA.
A Nota Técnica no 554/2006-SFF/ANEEL corrobora esta opinião, conforme se pode
verificar do trecho transcrito abaixo:
“O Programa de Incentivo às Fonte Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA
instituído pela Lei no 10.438/2002 tem por objetivo aumentar a participação
de fontes alternativas renováveis (energia eólica, biomassa e pequena central
hidrelétrica) na produção de energia elétrica, privilegiando empreendedores
que não tenham vínculos societários com concessionárias de geração,
transmissão ou distribuição de energia elétrica.
A responsabilidade pela contratação da energia elétrica gerada no âmbito do
PROINFA é da ELETROBRÁS, sendo que todos os custos incorridos com a
referida contratação, inclusive os custos administrativos, financeiros e
tributários, são rateados, após prévia exclusão da Subclasse Residencial Baixa
Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 80 kWh/mês, por todas as classes
de consumidores finais atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado – SIN.
Neste sentido, o Decreto no 5.025, de 30 de março de 2004, bem como a
Resolução Normativa ANEEL no 127, de 6 de dezembro de 2004, estabelecem
os procedimentos para o rateio da energia gerada no âmbito do programa,
bem como do respectivo custo de contratação. O rateio do custo da
contratação da energia elétrica (em R$/MWh) entre as concessionárias de
distribuição é realizado com base na energia consumida pelos respectivos
consumidores finais, excluídas a Subclasse Residencial Baixa Renda com
consumo igual ou inferior a 80 80 kWh/mês (ou seja, o rateio é realizado de
forma proporcional ao percentual do mercado consumidor atendido pela
concessionária em face do mercado total do SIN).
Cabe registrar que as quotas de custeio do PROINFA são consideradas nos
reajustes e revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia
elétrica (portanto, a quota de custeio é paga pela distribuidora e incluída na
tarifa dos consumidores finais cativos atendidos, excluídas a Subclasse
Residencial Baixa Renda), sendo que as respectivas quotas de energia elétrica,
por sua vez, compõem o balanço energético das distribuidoras, para fins de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
39
sobras ou déficits de energia elétrica adquirida para atendimento do mercado
cativo.
(...)Pelo exposto, pode-se perceber que no caso das concessionárias de
distribuição o dispêndio incorrido com o PROINFA caracteriza, na realidade,
como mera aquisição(obrigatória) de energia elétrica para comercialização
com seus respectivos consumidores finais (cativos).
Dessa forma, dada a inerência (física) dos dispêndios realizados a título de
PROINFA (uma vez que a aquisição de energia para posterior fornecimento aos
seus consumidores é necessária, e, nos termos da legislação setorial, obrigatória)
em relação ao fator de produção ao qual se relaciona (o serviço de distribuição de
energia elétrica), resta hialina a caracterização dos dispêndios relativos ao
PROINFA como insumo (bem ou serviço) do serviço de distribuição e, portanto,
evidente o direito das concessionárias de distribuição à apuração de créditos
sobre os dispêndios relativos ao referido encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei
no 10.833/2003”.

Pois bem, estabelece a Lei no 10.833/2003 que a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, a saber:

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
40
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII -
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Para tanto também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018, a saber:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
41
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Nesse sentido, como bem destacado pela Recorrente, dada a inerência (física) dos
dispêndios realizados a título de PROINFA (uma vez que a aquisição de energia para posterior
fornecimento aos seus consumidores é necessária, e, nos termos da legislação setorial,
obrigatória) em relação ao fator de produção ao qual se relaciona (o serviço de distribuição de
energia elétrica), resta hialina a caracterização dos dispêndios relativos ao PROINFA como insumo
(bem ou serviço) do serviço de distribuição e, portanto, evidente o direito das concessionárias de
distribuição à apuração de créditos sobre os dispêndios relativos ao referido encargo, nos termos
do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
42
Assim, reverto a glosa.
3. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Também manteve a DRJ glosas relativas a créditos extemporâneos, a saber:
Destaca-se ainda, que para correlacionar os valores alegados ao referido encargo,
por período de apuração, o Interessado informou que os encargos do ESS até o
ano de 2004, foram contabilizados na conta 1215190002 (Outros Créditos –
Provisão CVA – ESS), correspondente as Pré-Faturas demonstradas através de
planilha com período de apuração inicial no mês de setembro de 2000.
Destarte o Interessado apresentou Pré-Faturas e planilhas com período de
apuração inicial relativo ao mês de setembro de 2000, porém, o § 1o, inciso I, do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, que trata do desconto de créditos da COFINS
relativos a não-cumulatividade, só começou a produzir efeitos a partir de 1o de
fevereiro de 2004, conforme seu artigo 93.
Ficou apurado a aquisição de bem/serviço em outro período, sendo computado
indevidamente no período fiscalizado, pois tais dispêndios deveriam ser
computados para fins de apuração do saldo de crédito a descontar no mês de
aquisição.
Caso a empresa apresente débito no período a que tais aquisições se referem, tais
aquisições servirão, primeiramente, para serem deduzidas do Devido, e – caso
haja saldo de crédito – este poderá ser utilizado em período subseqüente.
Mesmo a norma do parágrafo 4o do artigo 3o das leis 10.637 e 10.833, de que o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, não pode ser invocada pela contribuinte, uma vez que não devem
caber dúvidas quanto ao seu alcance. Tal disposição trata de crédito excedente de
um determinado mês, após o desconto com os débitos do mesmo período, ou
seja, refere-se a valores devidamente informados nos DACON próprios e não
aproveitados, por serem superiores ao débito apurado. Logo tal disposição não
significa autorização para que se aproveite direitos de períodos anteriores da
forma como pretendeu a contribuinte.
Em análise da argumentação posta, há que se dizer que se equivoca a
contribuinte.
De plano, saliente-se que não há qualquer impedimento legal para que a
contribuinte que tenha deixado de apurar os créditos (das contribuições sociais
em foco) admissíveis no tempo correto, o faça posteriormente, desde que
efetuando as devidas correções.
Com efeito, se faz mister a retificação tanto dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições (Dacon) quanto das Declarações de Débitos e Créditos Federais
(DCTF) referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da
Contribuição para ao PIS/Pasep e da Cofins, consoante disposição das normas
infralegais conforme abaixo esclarecido.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
43
A Instrução Normativa SRF no 543, de 20/05/2005, assim estabelecia em relação à
necessidade de retificação do DACON e da DCTF:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em
demonstrativos anteriores.
[...]
§4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF
retificadora.
[...] (gn)
O mesmo dispôs a Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2010, e sua
sucessora, a Instrução Normativa no 1.015, de 05/03/2010:
IN 940 Art. 14. A alteração das informações prestadas em Dacon Mensal ou
Semestral será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O demonstrativo retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.
...
§ 6o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF
retificadora. (gn)IN 1015 Art. 10. A alteração das informações prestadas em
Dacon, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação
de demonstrativo retificador, elaborado com observância das mesmas normas
estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte
informados.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
44
...
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Na Solução de Consulta no 73, da DISIT da 10a RF, de 20/04/2012, também fica
clara a necessidade de retificação do DACON e DCTF para o aproveitamento de
créditos extemporâneos:
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da Cofins.
Portanto, para o período aqui em litígio, os dispositivos normativos são claros em
determinar que para a efetivação de qualquer alteração nos créditos informados
em demonstrativos anteriores deveriam ter sido efetuadas as respectivas
retificações.
Obviamente essa apuração extemporânea e correspondentes retificações dos
DACONs e DCTFs poderão ser feitas enquanto não extinto o direito de o
contribuinte apresentar tal pleito, fato que ocorre no prazo de cinco anos,
consoante a legislação de regência.
Assim, restou comprovado à exaustão que não é permitido o aproveitamento de
créditos relativos a operações de períodos anteriores, que deve ser feito
exclusivamente pela retificação dos demonstrativos dos competentes períodos de
apuração.
Nada a reparar sobre os valores apurados.
A Recorrente argumenta:
Ocorre que o referido argumento não merece prosperar, visto que os documentos
fiscais acostados aos autos acobertam a aquisição de suprimento de energia
elétrica nos meses anteriores a março de 2007.
Conclui-se, portanto, que a alegação da autoridade fiscal não se sustenta nos
fatos, sendo certo que, tratando-se de despesas ocorridas em períodos anteriores
ao fiscalizado, convém recordar que o direito da Recorrente, diferente do que
afirma a Autoridade Julgadora, se encontra fundamentado no §4o do art. 3o das
Leis no 10.637/02 e no 10.833/03. Veja-se:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sêlo nos meses
subseqüentes.” 37. Portanto, resta claro que, acaso em determinado mês o
contribuinte não se valha da faculdade de calcular e descontar créditos na
apuração do PIS/COFINS, é certo que poderá fazê-lo na apuração destas
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
45
contribuições nos meses seguintes, desde que dentro do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Portanto, resta claro que, acaso em determinado mês o contribuinte não se valha
da faculdade de calcular e descontar créditos na apuração do PIS/COFINS, é certo
que poderá fazê-lo na apuração destas contribuições nos meses seguintes, desde
que dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Neste exato sentido, mostra-se o entendimento pacificado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste CARF. Veja-se:
(...)
De fato, no mês em que a despesa ou o custo é incorrido, apenas nasce para o
contribuinte o direito de calcular e descontar o crédito na apuração das
contribuições, como forma de reduzir o montante de tributo devido, sendo certo
que o exercício deste direito poderá se dá a qualquer tempo, dentro do prazo
decadencial aludido acima.
Frise-se que, sequer deve ser exigido do contribuinte, como condição sine qua
non para o exercício deste direito creditório, a retificação das informações fiscais
(obrigações acessórias) anteriormente prestadas, visto que esta não é uma
exigência estipulada nas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Tampouco há que se obrigar o contribuinte a voltar no tempo e descontar os
créditos no próprio mês em foram adquiridos os insumos geradores de crédito,
pois a norma em comento é clara ao permitir o exercício do direito creditório nos
períodos seguintes.
Ao que parece, a norma assim o fez, porque o exercício do direito de crédito a
destempo não traz qualquer prejuízo ao erário, pois o valor do crédito não sofre
atualização monetária ou incidência de juros. É dizer, o montante que será
reduzido do tributo devido ao Estado é o mesmo se o crédito for descontado na
apuração do próprio mês em que incorrida a despesa ou custo, ou se for
descontado em algum dos períodos seguintes.
Assim, resta evidente o direito da Recorrente de descontar os créditos apurados
em relação a despesas ocorridas em período anterior a março de 2007, visto que
o aproveitamento destes créditos não pereceria na hipótese em que não tivesse
sido realizado no mês correspondente.

Entretanto, apesar dos argumentos apresentados em sede de defesa, em relação ao
aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sem
apresentação de DCTF e DACON retificadores, cumpre ressaltar que a matéria já encontra-se
pacificada no âmbito administrativo. Transcreve-se nesse sentido a recente súmula aprovada pelo
Pleno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF):
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
46
Súmula 231 O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores,
comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Dessa maneira, como as súmulas são de observância obrigatória, mantenho as
glosas relativas aos créditos extemporâneos.

4. Créditos não utilizados - Estorno MAE (Mercado Atacadista de Energia).
Acerca do estorno MAE contesta a Recorrente:
(...) No entendo, repita-se, não foi apresentada qualquer justificativa para a
dedução realizada, quando muito (e assim se afirmar após muito esforço dos
patronos) há motivação para a glosa realizada.
Em tempo, apenas para que não restem dúvidas acerca do acima alegado,
permita-se esclarecer que o DACON do período foi informado na base de cálculo
do crédito da COFINS seria R$ a R$ 233.334.835,88.

Contudo, razão não lhe assiste e por entender que a decisão proferida pela DRJ
seguiu o rumo correto, adoto como se minhas fossem as suas razões de decidir nos termos do
regimento do CARF:
Conforme informado no Relatório Fiscal parte da COFINS a Pagar foi reduzida em
face de o interessado acrescentar o valores de 495.230,25, R$ 6.291.241,84 e R$
3.530.775,39, a título de Créditos Não Utilizados - Estorno MAE (Mercado
Atacadista de Energia) relativamente aos períodos de apuração de
dezembro/2007, janeiro/2008 e março/2008, respectivamente.
Mesmo intimado não logrou apresentar os documentos que comprovariam a
redução por meio do Estorno MAE, entre eles, documento
contábil/notas/faturas/comprovantes, se limitando a informar que tais valores
estão registrados em planilha elaborando quadro demonstrativo.
De igual forma, o interessado não junta, em sua manifestação de inconformidade
os documentos requisitados que serviriam para comprovação dos aludidos
“Créditos não Utilizados - Estorno MAE”.
Ineficaz as alegações do interessado de que na composição da base de cálculo do
crédito da COFINS não há nenhuma referência ao ESTORNO MAE, pois na planilha
apresentada, no decorrer do trabalho fiscal, com a finalidade de justificar os
valores que compuseram o suposto crédito pleiteado, foi por ele destacado o
valor de R$ 495.230,25 a esse título.
Diante de absoluta falta de comprovação, nada a reparar do procedimento fiscal,
neste quesito.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
47
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas relativas:
I.
aos créditos oriundos do pagamento do Encargo de Serviços do Sistema –
ESS no valor de R$ 127.220,35 efetuado pela Recorrente no mês de março
de 2008;
II.
as despesas com o encargo setorial referente ao PROINFA.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis
Tendo sido apresentado, no Plenário Virtual, voto divergente por escrito, como
vencido, ele se converte em Declaração de Voto.
A divergência em relação ao voto da Relatora restringe-se ao item “Glosa dos
créditos oriundos do pagamento do Encargo de Serviços do Sistema – ESS”, pois, conforme
jurisprudência já assentada nesta turma de julgamento, em composição diversa da atual, o direito
ao desconto de créditos de ESS, inobstante a previsão normativa autorizativa, depende da
apresentação das notas de liquidação da despesa, de forma individualizada, sob pena de não
reconhecimento do direito por falta de comprovação.
No julgamento do Recurso Voluntário interposto no processo no
16682.720783/2013-82 pelo mesmo contribuinte destes autos, a decisão específica em relação a
essa matéria foi acompanhada por unanimidade (acórdão 3201-010.151, de 20/12/2022), razão
pela qual reproduz-se na sequência a parte do voto correspondente a ela:

II. Crédito. Encargos de Serviços do Sistema (ESS).
O Recorrente afirma que a Fiscalização glosou créditos referentes à despesa com
Encargos de Serviços do Sistema (ESS), contabilizada em julho de 2008, sem qualquer
justificativa, com violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, glosa essa
mantida pela DRJ, segundo ele, com o singelo fundamento de falta de apresentação
de documentos comprobatórios.
A Fiscalização, a despeito de assentir no direito do Recorrente ao desconto de
créditos relativos aos Encargos de Serviços do Sistema (ESS), com base na Solução de
Consulta Cosit no 27/2008, considerou que os documentos comprobatórios
apresentados, após intimação, abrangiam apenas os encargos de uso dos sistemas de
transmissão (EUST) e de conexão (CCT), bem como o Proinfa, não sendo informada,
no Termo de Verificação Fiscal, a apresentação de provas dos encargos identificados
como ESS.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
48
Nota-se, portanto, que não se sustenta o argumento do Recorrente de falta de
motivação da glosa dos encargos ESS, pois tal glosa se justificara pela ausência de
prova do dispêndio.
O Recorrente, após discorrer acerca do direito de crédito em relação ao ESS, direito
esse, conforme já dito, devidamente reconhecido pela Fiscalização, afirma que
recolhera o ESS à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) por meio de
depósito em conta corrente, encontrando-se tal valor informado em pré-fatura (fls.
...), procedimento esse justificado pelo fato de que, no período de novembro de 2006
a outubro de 2007, ele não se encontrava autorizado pela Aneel a repassar tal gasto à
tarifa de energia, o que veio a ocorrer somente à época do reajuste tarifário,
contemplando o referido período, em conformidade, portanto, com a
regulamentação da Aneel.
Ainda de acordo com o Recorrente, o gasto com ESS foi registrado em conta do Ativo
e passou a ser amortizado a partir do exercício em que incorporado ao aumento da
tarifa autorizado pela Aneel.
Alternativamente ao pedido supra, o Recorrente pleiteia a reversão da glosa sob
análise considerando-se que, em julho de 2008, a despesa fora efetivamente
incorrida.
Contudo, conforme já dito, a Fiscalização glosou créditos relativos aos Encargos de
Serviços do Sistema (ESS) em razão da não apresentação de documentos
comprobatórios (fatura ou nota fiscal), vindo o Recorrente a apresentar, na primeira
instância, apenas as chamadas pré-faturas, documentos esses desprovidos de
qualquer formalidade, inclusive sem a identificação do emissor.
O Recorrente, por seu turno, se defende aduzindo que, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 27/2008, os referidos encargos são serviços cujo preço ou tarifa é
pago compulsoriamente na aquisição de energia elétrica para revenda ou
fornecimento, configurando mais um componente indissociável do valor de aquisição
da energia elétrica, conferindo, portanto, direito à apuração de créditos próprios da
não cumulatividade das contribuições.
Segundo ele, encontrando-se o ESS regulado pelo art. 59 do Decreto no 5.163/2004,
extrai-se desse dispositivo que se trata de uma despesa inerente ao exercício da
atividade de distribuição de energia elétrica, em que se paga um valor à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com vistas à manutenção da
confiabilidade e estabilidade da Rede Básica utilizada para o desenvolvimento de seu
objeto social.
O Recorrente ampara sua defesa, precipuamente, na Nota Técnica no 554/2006-SFF,
em que a Aneel se posicionou favoravelmente ao desconto de crédito das
contribuições PIS/Cofins em relação ao referido encargo, uma vez que tal rubrica tem
inerência funcional com a atividade de distribuição de energia, entendimento esse
corroborado pela Receita Federal na Solução de Consulta no 27/2008.
O reajuste tarifário do serviço de distribuição de energia, continua o Recorrente, é
anual e periódico (e eventualmente extraordinário) e está sempre sujeito a
procedimento próprio, no qual é apresentada de forma detalhada a composição de
cada parcela do custo da distribuição de energia e a sua variação num determinado
período, com o fim de legitimar e dar transparência ao índice de reajuste tarifário,
sendo certo que tal reajuste somente pode ser implementado se homologado pela
Aneel.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
49
Dessa forma, ainda de acordo com o Recorrente, em atenção ao regime de
competência, o ESS pago no período foi registrado em conta de ativo, e não como
despesa, por se tratar de dispêndio com benefício econômico futuro (receita
decorrente do reajuste da tarifa em exercício posterior).
Feitas essas considerações, passa-se à análise da matéria.
A Solução de Consulta Cosit no 27/2008 assim dispõe:
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS.
A atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como
prestação de serviço. Para fins de desconto de créditos da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa, considera-se insumo na atividade de distribuição de
energia elétrica: I) o encargo de uso do Sistema de Transmissão, deduzidas as
parcelas não correlacionadas com prestação de serviço; II) o encargo de Uso do
Sistema de Distribuição, deduzidas as parcelas não correlacionadas com
prestação de serviço; III) o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao
Sistema de Transmissão (CCT); IV) o Encargo de Serviços do Sistema (ESS).
Adicionalmente, dão direito ao desconto de créditos da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa, na atividade de distribuição de energia elétrica: I) os
gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento
de energia elétrica, desde que não estejam, nem tenham sido incluídos, no
ativo imobilizado; II) os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens do ativo imobilizado, observado o art. 31 da Lei no 10.865, de
30/04/2004. Não se considera insumo na atividade de distribuição de energia
elétrica, não concedendo direito a desconto de créditos da Cofins, no regime
de apuração não cumulativa: I) a quota da Conta de Consumo de Combustíveis
(CCC); II) a quota da Reserva Global de Reversão (RGR); III) os gastos a serem
destinados à Conta de desenvolvimento Energético (CDE). DISPOSITIVOS
LEGAIS: art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art.8o da
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004.
Constata-se do excerto supra que a Receita Federal qualifica os Encargos de Serviços
do Sistema (ESS) como insumos geradores de crédito das contribuições não
cumulativas, não havendo dvvida, portanto, quanto ao direito pleiteado pelo
Recorrente, direito esse já reconhecido pela Fiscalização, restando perscrutar acerca
da forma e do momento de sua apropriação, bem como quanto à sua comprovação.
Na Nota Técnica no 554/2006-SFF, a Aneel assim se pronunciou:
1. DO OBJETIVO
O objetivo da presente Nota Técnica é analisar a questão da
possibilidade (ou não) das concessionárias de distribuição de energia
elétrica apurarem e registrarem créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre os
Encargos Setoriais que especifica, de forma a fixar o entendimento
definitivo desta Superintendência de Fiscalização Econômica e
Financeira - SFF quanto ao tema.
II. DOS FATOS
(...)
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
50
7. Nesse sentido, considerando sua competência legal para realizar o reajuste e
a revisão das tarifas do serviço público de distribuição de energia elétrica, bem
como a necessidade desta Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
reconhecer os impactos - devidamente comprovados - nas tarifas de energia
elétrica resultantes das alterações da legislação tributária, esta Agência
apresentou à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda - SRF/MF,
mediante a expedição do Ofício n° 117/2005-DR/ANEEL, de 8 de abril de 2005
(vide Anexo I), solicitação de manifestação daquela SRF em relação aos itens
que geram créditos Elétrico.
(...)
Em face da ausência de manifestação da Secretaria da Receita Federal - SRF e
considerando a necessidade desta Agência realizar, para fins de reajustes e
revisões tarifárias, a apuração e o eventual reconhecimento do impacto
financeiro relativo às alterações da legislação tributária em tela, deu-se inicio
aos procedimentos de apuração e validação provisória do citado eventual
impacto financeiro.
(...)
III. DA ANÁLISE
(...)
17. A energia elétrica é, nos termos da legislação setorial e civil, bem móvel
adquirido pelas concessionárias de distribuição para revenda aos
consumidores, sendo, portanto, bem adquirido para revenda no processo de
prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Com efeito,
nos termos da legislação setorial, é obrigação das distribuidoras adquirir a
energia elétrica a ser fornecida aos seus receptivos consumidores cativos. Cabe
registrar que, conquanto a distribuidora receba a energia comprada em alta
tensão e a entregue aos consumidores em alta ou baixa tensão, o respectivo
processo de conversão não implica em alteração da substância da coisa
entregue, caracterizando, neste particular, típica revenda civil.
18. Dessa forma, dada a inerência (física) dos dispêndios realizados a título de
Energia Elétrica Comprada para Revenda, uma vez que, nos termos da
legislação setorial, compete às próprias distribuidoras realizar a contratação de
energia para posterior fornecimento aos seus consumidores cativos, em
relação ao fator de produção ao qual se relaciona (o serviço público de
distribuição de energia elétrica), resta hialina sua característica (já indicada
pelo nome) de bem adquirido para revenda e, portanto, o direito à apuração
de créditos sobre os dispêndios relativos à Energia Elétrica Comprada para
Revenda, nos termos do art. 3o, I, da Lei n° 10.833/2003.
(...)
20. Dessa forma, dada a inerência (física e funcional) dos dispêndios realizados
a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica - Sistemas de Transmissão (uma vez
que a contratação do uso dos sistemas de transmissão é necessária e, nos
termos da legislação setorial, obrigatória) em relação ao fator de produção ao
qual se relaciona (o serviço público de distribuição de energia elétrica), resta
hialina a caracterização do sistema de transmissão como insumo (bem ou
serviço) do serviço público de distribuição e, portanto, evidente o direito à
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
51
apuração de créditos sobre os dispêndios relativos ao referido encargo, nos
termos do art. 3o, II, da Lei n° 10.833/2003.
(...)
27. O Encargo de Serviços do Sistema - ESS é encargo pago em função dos
custos de manutenção da confiabilidade e estabilidade do sistema elétrico.
Com efeito, nos termos do art. 59 do Decreto n° 5.163, de 30 de julho de 2004,
bem como do art. 43 da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica-
CCEE, aprovada pela Resolução Normativa n° 109, de 26 de outubro de 2004, o
ESS constitui obrigação, dentre outros, dos agentes do setor elétrico
classificados ha Categoria de Distribuição que se beneficiam dos investimentos
realizados pelos agentes de geração na manutenção da confiabilidade e da
estabilidade do sistema de geração para o atendimento da carga.
(...)
28. Dessa forma, dada a inerência (funcional) dos dispêndios realizados a título
de Encargo de Serviços do Sistema (uma vez que, nos termos da legislação
setorial, destina-se à manutenção da confiabilidade e estabilidade do sistema
elétrico) em relação ao fator de produção ao qual se relaciona (o serviço
público de distribuição de energia elétrica), resta hialina sua caracterização
como insumo (bem ou serviço) do serviço de distribuição e, portanto, evidente
o direito à apuração de créditos sobre os dispêndios relativos ao referido
encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei n° 10.833/2003.
Inobstante a incompetência da Aneel para legislar sobre Direito Tributário, constata-
se dos trechos da nota técnica acima que a agência, na mesma linha da Solução de
Consulta Cosit no 27/2008, define os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) como
insumo para fins de desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
Para justificar a contabilização por ele adotada, o Recorrente se reporta, ainda, à
regulamentação da Aneel que versa sobre o reajuste tarifário anual com vistas à
compensação da perda de receita da concessionária, não se encontrando
devidamente demonstrada, contudo, a alegada determinação de apropriação dos
encargos nos termos propugnados pelo Recorrente.
E não poderia ser diferente, pois os atos normativos da Aneel, em conformidade com
o já dito, não servem à delimitação do regime de competência para fins de
tributação, qualquer que seja o tributo, devendo-se buscar o referencial normativo da
matéria na legislação tributária.
O mesmo se diz quanto à Portaria Interministerial MF/MME no 25/2002, pois, nos
termos do seu art. 1o, a conta de compensação aduzida pelo Recorrente foi criada
para registrar as variações ocorridas no período entre reajustes tarifários, para efeito
de cálculo e reajuste das tarifas, inexistindo normativo legal vinculando tais regras à
tributação das contribuições não cumulativas.
Considerando inexistir nos autos qualquer informação acerca da emissão de
documento comprobatório dos referidos dispêndios (como fatura ou nota fiscal),
mas apenas a chamada “pré-fatura”, e por se tratar de pagamentos realizados via
depósitos bancários, conforme alegado pelo Recorrente, os comprovantes de tais
depósitos se mostram imprescindíveis à comprovação do direito creditório
pleiteado. Contudo, não constam dos autos tais elementos probantes, situação em
que se tem por bastante fragilizada a defesa do Recorrente.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
52
Em conformidade com o relatório fiscal, constata-se que o Recorrente não
apresentou qualquer documentação referente à quitação/pagamento de tais
encargos, mormente as Notas de Liquidação das Contabilizações do Mercado de
Curto Prazo da CCEE (NLC) – documento esse emitido pelo Agente de Liquidação
para cada Agente da CCEE, após a realização da liquidação financeira.
Ora, para se contrapor à auditoria fiscal fundada em documentos comprobatórios
apresentados a partir de inúmeros termos de intimação e considerando que a DRJ
considerou a “pré-fatura” insuficiente à prova pretendida, o Recorrente deveria ter
trazido aos autos elementos de prova hábeis a infirmar tais constatações, não
bastando uma simples planilha sem identificação e assinatura do emissor.
As alegações sem amparo em documentos comprobatórios hábeis se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF),
regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/2004, aplicáveis
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo
assim se vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de
natureza tributária sem a sua efetiva demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de
forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes
termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega
o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer a decisão de origem em razão da falta de apresentação dos
documentos considerados imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos
fatos alegados.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
53
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir
além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente
não se desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, situação
em que se têm por prejudicadas as suas alegações.
Nesse contexto e pelas mesmas razões, não há como acolher nem mesmo o pedido
alternativo do Recorrente de se considerar o dispêndio efetivamente incorrido em
2008.
Esta turma ordinária já enfrentou essa mesma matéria, abrangendo situação fática
bem próxima da presente e o mesmo contribuinte, tendo decidido, por unanimidade
de votos, nessa matéria, no mesmo sentido, conforme se verifica do trecho da
ementa do acórdão no 3201-008.686, de 23/06/2021, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
(...)
CRÉDITO. ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS (ESS).
POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa, relativa à prestação de serviço
de distribuição de energia elétrica, pode ser descontado crédito a título de
insumo calculado sobre o Encargo de Serviços e Sistemas (ESS), mas desde
que devidamente comprovado e observados os demais requisitos da lei.
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/12/2005 a 31/12/2005 ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão de origem, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio
interessado, não infirmada com documentação hábil e idônea. (g.n.)
Nesse sentido, mantêm-se as glosas realizadas pela Fiscalização. (destaques nossos)
No acórdão 3201-008.686, de 23/06/2021 (processo no 16682.721248/2013-49),
referenciado na transcrição supra, a questão relativa à Declaração da CCEE informando os
pagamentos efetuados pelo sujeito passivo, documento esse que fundamentou o voto da Relatora
nestes autos, foi assim analisada:

Na cópia do documento intitulado “Declaração”, emitido pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), informa-se que o Recorrente efetuou
pagamento, via depósito bancário, dos Encargos de Serviços do Sistema (ESS), sem
emissão de fatura ou nota fiscal, no período de janeiro de 2002 a setembro de 2005.
(...)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.666 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904407/2013-49
54
Além do mais, considerando inexistir, conforme alegado pelo próprio Recorrente, a
emissão de qualquer documento comprobatório dos referidos dispêndios (como
fatura ou nota fiscal), mas apenas as chamadas “pré-faturas”, e por se tratar de
pagamentos realizados via depósitos bancários, os comprovantes de tais depósitos
se mostram imprescindíveis à comprovação do direito creditório pleiteado.
Contudo, não constam dos autos tais elementos probantes, situação em que se tem
por bastante fragilizada a defesa do Recorrente.
Conforme apontado no relatório fiscal, o Recorrente não apresentou qualquer
documentação referente à quitação/pagamento de tais encargos, mormente as Notas
de Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto Prazo da CCEE (NLC) –
documento esse emitido pelo Agente de Liquidação para cada Agente da CCEE, após
a realização da liquidação financeira.
Ora, para se contrapor à auditoria fiscal fundada em documentos comprobatórios
apresentados a partir de inúmeros termos de intimação e considerando que a
Fiscalização e a DRJ consideraram a “pré-fatura” insuficiente à prova pretendida, o
Recorrente deveria ter trazido aos autos elementos de prova hábeis a infirmar tais
constatações, não bastando uma simples cópia de declaração assinada por pessoa
não identificada. (destaques nossos)

Tal decisão da turma 3201 do CARF se deu por unanimidade, razão pela qual,
considerando tratar-se de jurisprudência firmada pela turma, a ela se alinha, afastando-se, por
conseguinte, o fundamento do voto da Relatora a partir do afastamento do caráter probatório do
documento intitulado “Declaração” da CCEE.
Nesse sentido, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 377
DF CARF MF
Original